Tribunal: CARF
Processo: 10845.720053/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
Assim, por se tratar de documentos pertinentes à matéria controvertida, que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação de inconformidade, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o julgamento de mérito do recurso interposto.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRODUTO ADQUIRIDO DE COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-se do crédito correspondente, desde que observadas as demais condições e requisitos legais. As exclusões da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas pelas cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista para os casos em que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento dessas Contribuições. Solução de Consulta Cosit no 65/2014.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CEREALISTAS/COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %, respectivamente, para as contribuições ao PIS e da Cofins, sobre aquisições de “café cru beneficiado” de empresas cerealistas e de sociedades cooperativas de produção agropecuária está condicionada à comprovação, mediante documentos idôneos, de que tais operações de aquisição foram submetidas à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, caso contrário, o desconto deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido da agroindústria.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. ATIVIDADE EXERCIDA PELA PRÓPRIA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito em relação a dispêndios com armazenagem, o que contempla os dispêndios realizados nos armazéns administrados pela própria empresa.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. MODALIDADES DE APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no 12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012 e não aos saldos corredores eventualmente existentes nos trimestres calendários anteriores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720053/2010-42
ACÓRDÃO
3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NKG STOCKLER LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO
MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material e do formalismo moderado, quando se prestam a comprovar
alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido
controvertida em momento processual anterior.
Assim, por se tratar de documentos pertinentes à matéria controvertida,
que dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação
de inconformidade, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o
julgamento de mérito do recurso interposto.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de
pessoas jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé
na aquisição dos insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
PRODUTO
ADQUIRIDO
DE
COOPERATIVA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
2
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a
apropriar-se do crédito correspondente, desde que observadas as demais
condições e requisitos legais. As exclusões da base de cálculo sobre a qual
incidem as Contribuições devidas pelas cooperativas não atrai a vedação de
apropriação de créditos prevista para os casos em que são adquiridos
produtos não sujeitos ao pagamento dessas Contribuições. Solução de
Consulta Cosit no 65/2014.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CEREALISTAS/COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %,
respectivamente, para as contribuições ao PIS e da Cofins, sobre aquisições
de “café cru beneficiado” de empresas cerealistas e de sociedades
cooperativas de produção agropecuária está condicionada à comprovação,
mediante documentos idôneos, de que tais operações de aquisição foram
submetidas à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, caso
contrário, o desconto deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido
da agroindústria.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. ATIVIDADE EXERCIDA PELA
PRÓPRIA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito em relação a dispêndios com
armazenagem, o que contempla os dispêndios realizados nos armazéns
administrados pela própria empresa.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
3
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do
julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a
dedução das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento
do crédito presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art.
7oA da Lei no 12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em
1o de janeiro de 2012 e não aos saldos corredores eventualmente
existentes nos trimestres calendários anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de juntada de provas em sede de Recurso Voluntário. No mérito, por unanimidade de
votos em: a) dar parcial provimento para (i) reverter as glosas efetuadas sobre créditos integrais
apropriados pela recorrente sobre aquisições de cooperativas agroindustriais, (ii) reclassificar os
créditos presumidos para integrais, relativos às aquisições das cooperativas CAPAL, COCCAMIG,
COAGRIL, COOPERCAM, COOPERMONTE, e da empresa Café Minas Com. e Export. Ltda; b) dar
parcial provimento para reverter as glosas efetuadas sobre (i) serviços prestados por Armazéns
(maquinações, entrada, saída, rebenefício, ensaque, reensaque, pilha simples); (ii) sacarias (sacos
de 60kg), contentores flexíveis e barbantes; (iii) materiais elétricos (bobina, contador, disjuntor,
tomada, cabo flexível, reator elétrico, abraçadeiras), utilizados para geração de energia no
Armazém, desde que observados os critérios de não ativação como bem do ativo imobilizado; (iv)
gastos com limpeza do armazém; (v) serviços de manutenção de máquinas industriais, de
assistência técnica, bem como a aquisição de peneiras, parafusos, correias, rolamento,
combustíveis e demais peças de reposição (que não acrescem a vida útil do bem manutenido
superior a um ano); e (vi) despesas com máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica e c)
dar provimento para reconhecer o direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa
Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido
administrativo pelo Fisco. Ainda no mérito, por maioria de votos, em: a) dar provimento para
reverter a glosa sobre os gastos de segurança de armazém. Vencidos os Conselheiros Ramon Silva
Cunha e Rafael Luiz Bueno da Cunha que negaram o creditamento sobre tais gastos. b) dar parcial
provimento para reverter as glosas efetuadas sobre créditos relativos às aquisições de pessoas
jurídicas denominadas “(Pseudo) Atacadistas”, excetuadas as aquisições realizadas das empresas
DO GRÃO e V. Munaldi, em relação as quais devem ser mantidas as glosas. Vencido o conselheiro
Ramon Silva Cunha que negou provimento nesse ponto. O Conselheiro Ramon Silva Cunha
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
4
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deverá ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o do art. 114 do RICARF (Portaria M no 1.634/2023).

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ramon Silva Cunha, Laura
Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Renan Gomes Rego (Presidente em Exercício), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório da contribuição ao PIS
decorrente do regime da não-cumulatividade, em operações de exportação, no
período de 01/07/2007 a 30/09/2007, a título de ressarcimento (PER no
21423.10767.301107.1.1.08-3360), no montante de R$ 962.190,20, para fins de
compensação.
A Autoridade Fiscal entendeu que a contribuinte não possuía o direito creditório
no montante declarado, mas reconheceu o valor de R$99.272,46, da seguinte
forma:

Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
5
Reportado-se ao despacho decisório, cite-se os fundamentos para reconhecimento
parcial do crédito, conforme abaixo transcrito:
“1) No que diz respeito às compras realizadas de cooperativas, em face das regras
específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo, foi necessário
intimá-las para que informassem sua atividade social e quanto de sua receita foi
excluída da tributação do Pis/Pasep e da Cofins, por ter sido repassada aos
associados, finalidade precípua desse tipo de instituição.
.....
Considerando suas respostas, aquelas que excluíram das bases de cálculo das
contribuições os valores repassados, tiveram seus créditos glosados na contribuinte,
com exceção das cooperativas agropecuárias, as quais tiveram seus créditos
convertidos em presumidos, conforme prevê o artigo 9o da Lei n° 10.925/2004.
2) Foram feitas aquisições de produtos com fim específico de exportação, as quais,
por não estarem sujeitas à tributação na etapa anterior, foram excluídas da receita
de exportação, tendo sido os créditos registrados integralmente glosados.
3) Foi adquirido café de empresas, discriminadas no mesmo Relatório Fiscal, cuja
situação cadastral perante a RFB está registrada como inapta, suspensa, ou
baixada.
Alguns dos motivos que levaram ao cancelamento dessas empresas são:
inexistência de fato, ausência de apresentação da DIRPJ ou apresentadas com
receita zerada, declaração de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas
mencionadas no relatório não recolheram, nos períodos em estudo, nenhum valor a
título de Pis/Pasep e Cofins.
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse
mercado, no que tange à obtenção de créditos ilícitos de Pis e de Cofins. Cumpre
lembrar, por oportuno, diante da ocorrência já comprovada, de operações fictícias e
fraudulentas, montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum por
quem atua nesse ramo, que a RFB, em consequência de trabalho realizado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória/ES na operação “Tempo de
Colheita” e posteriormente em outra, denominada “Operação Robusta”, desta vez
nos estados de Rondônia, Rio de Janeiro e Paraná, foi revelada sua fraude mais
comum: as vendas de café, realizadas efetivamente por pessoas físicas, eram
dissimuladas através da constituição de interpostas pessoas jurídicas, as quais, na
verdade, atuam como “empresas laranjas” ou “noteiras”, de maneira a adequar
suas operações ao disposto no artigo 3o, §3o da Lei no 10.833/2003, gerando
créditos de Pis e Cofins.
.....
Por conta desses fatos, a dedução mediana que se obtém, é que, nesse mercado,
não se pode aceitar a alegação da “boa-fé” relacionada à compra de café de
empresas sem aporte financeiro ou mesmo logístico, que amparem as grandes
quantidades de mercadorias e de dinheiro envolvidas, já que segundo testemunhos,
a fraude era de conhecimento geral A doutrina nos ensina que a previsibilidade dos
fatos está inserida nas circunstâncias em que ocorrem e deve ser centrada na
objetividade. Assim, conhecedora do seu mercado, a contribuinte deve agir com
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
6
prudência, própria dos negócios vultosos e deve, ainda, assumir a responsabilidade
de ter que diligenciar criteriosamente seus fornecedores, posto que a consequência
legal constitui-se infração à legislação tributária.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade,natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sob o amparo dessa convicção, construída pela análise das divergências
encontradas, e, ainda, ao abrigo do princípio da responsabilidade objetiva,
estabelecida no artigo 136 do CTN, acima transcrito, resguardando sua
responsabilidade funcional, a autoridade fiscal, responsável pelo diligenciamento
do crédito, entendeu que, naqueles casos, expressamente listados no seu relatório,
o crédito a ser concedido é o presumido, cuja previsão legal decorre do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004.
Ressalte-se que a mudança na conceituação do crédito altera o dispositivo legal em
que é inserido, cujo reflexo incide no seu montante e na sua utilização, ou seja:
enquanto as compras feitas de pessoas jurídicas são remetidas ao inciso I do artigo
3o da Lei no 10.637/2002, gerando um crédito à alíquota de 1,65% sobre a
integralidade da fatura, o crédito presumido reduz-se a 35% do credito básico e, a
despeito da exportação das mercadorias, só dava direito, na época dos fatos, a
descontar a própria contribuição, não podendo ser ressarcido ou compensado com
outros tributos.
4) Por último, ainda de acordo com o Relatório Fiscal, foram glosados créditos
obtidos sobre pagamentos efetuados a título de despesas com serviços de
maquinações, seguro, entrada, saída, ensaque e outros, não consideradas insumos.
Desta forma, diante do acima exposto, foram feitos os ajustes de ofício, de forma a
conformar os créditos com a Lei n° 10.637/2002 e alterações, restando, por
conseguinte, crédito de Cofins, conforme abaixo demonstrado.”
Consta às fl.283/349, Termo de Verificação Fiscal que foi supedâneo para o
despacho decisório com análise dos créditos do PIS para os períodos de apuração
01/2006 a 12/2007.
Cientificada em 29/10/2012, conforme AR de fl.350, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, fl. 364 e ss. onde alega em síntese, que:
1. A contribuinte é uma empresa que tem como atividade predominante, o
comércio, exportação, importação de café, benefício ou rebenefício de café. O que
se busca no mercado é o produto (suas características). Não se fazem
questionamentos acerca da propriedade (mas sim, sobre a regularidade das
fornecedoras, por meio dos Cadastros Públicos, a saber, CNPJ e SINTEGRA), eis que
as partes, comprador e vendedor, na quase totalidade das operações, são
articulados por corretores, em razão da diversidade e multiplicidade de
fornecedores, que apresentam uma amostra de café, para os quais se discute tino,
preço e condições de entrega;
2. Não há contato pessoal entre comprador e vendedor. O simples fluxo de
pagamentos (via Transferência Eletrônica Disponível “TED”, por exemplo) possibilita
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
7
a concretização da operação em segundos, após a aprovação das características do
café adquirido;
3. Os corretores integram a cadeia produtiva do café como facilitadores da
realização de negócios entre fornecedores e adquirentes, sem a necessidade de
contato pessoal entre estes;
4. Primeiramente, houve cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, visto que a manifestante não teve
oportunidade de participar da coleta de dados - apenas como colaboradora, ao
permitir o acesso aos seus registros contábeis e documentação - e, muito menos,
teve as condições necessárias de vista dos processos fiscais para apresentar sua
defesa, antes da intimação da glosa dos créditos em questão;
5. A manifestante declara que não tem conhecimento das informações
colacionadas no Termo de Verificação Fiscal, inclusive sobre as empresas que
participaram das operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”;
6. As conclusões obtidas nessas fiscalizações externas, sem a participação ativa da
manifestante em tais operações especiais foram estendidas a esta, sem que, no
entanto, tivesse oportunidade de acesso aos dados coletados e manifestação a
respeito do seu conteúdo, antes de ser intimada da respectiva glosa de créditos. Ou
seja, em momento algum, a foi convocada a participar de qualquer procedimento
administrativo incidental alusivo às pessoas jurídicas citadas;
7. Penalizar com base em dúvidas e incertezas, por fato de suposto conhecimento
geral, é esquecer-se que tais trâmites obedecem ao necessário sigilo das
informações. E passada esta premissa, seria necessário - no mínimo - a
oportunidade da contribuinte ofertar sua devida defesa, já que os primados do
contraditório e da ampla defesa não podem ser desprestigiados;
8. Como se verifica, as provas obtidas de fatos apurados nas operações “Tenpo de
Colheita” e “Robusta” e pelas diligências fiscais em várias cidades, não foram
produzidas em processo envolvendo a manifestante como parte, e não observaram
as formalidades estabelecidas em Lei, além da ausência de demonstração de
causalidade entre o fato considerado como ilícito e a participação e/ou colaboração
desta;
9. A consequência é a nulidade parcial do Despacho Decisório, na parte em que
glosa os créditos fiscais integrais do PIS com base em fato e informações em
diligências externas, em caráter de sigilo e sem a participação da interessada, com
total preterição do seu direito de defesa. Nesse sentido, é clara a regra que
prescreve o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (com redação semelhante
ao artigo 12 do Decreto no 7.574/11);
10. Caracterizada a preterição do direito de defesa através da supressão da
garantia do devido processo legal no âmbito administrativo, sem a oportunidade da
abertura do contraditório e da ampla defesa, antes da intimação da glosa dos
créditos fiscais integrais, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial e a
consequente desconstituição do Despacho Decisório e do Termo de Verificação
Fiscal, na parte em que glosa os créditos da contribuição ao PIS, indicados para fins
de compensação e ressarcimento em espécie;
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
8
11. Aplicando as considerações elencadas pela autoridade fiscal ao caso em litígio,
verifica-se que a validade da glosa dos créditos da contribuição ao PIS pressupõe
que as supostas diferenças apontadas no referido levantamento fiscal levem,
inexoravelmente, à conclusão de que a manifestante teria conhecimento ou estava
envolvida com a inaptidão dessas empresas. Caso não seja possível demonstrar,
com segurança, o nexo de causalidade entre o resultado do levantamento fiscal, ou
seja, as diferenças ali apontadas, e a acusação consubstanciada no Despacho
Decisório, este deverá ser julgado improcedente por falta de provas;
12. O autor do procedimento fiscal desconsidera a legislação que protege o
adquirente de boa-fé. Este não será prejudicado no caso de comprovar o
pagamento do preço e o recebimento das mercadorias, vide o artigo 82 da Lei no
9.430/96;
13. Inclusive, a manifestante ultrapassou as exigências legais. Na época(período de
2006 e 2007), foram adotadas todas as medidas de precauções nas negociações,
mediante consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) através do site
da RFB, bem como ao Cadastro do SINTEGRA, como medida preventiva para obter
informações sobre a situação cadastral dessas empresas;
14. Ora, considerando que a manifestante, na qualidade de pessoa jurídica de
direito privado, não goza de poder de polícia, exigir mais do que o acima exposto
configura evidente abuso, para não dizer uma prática ilegal de transferência de
atos privativos da Administração Pública aos particulares.
15. A fé pública dos documentos obtidos por via digital, emitidos pela
Administração Pública, devem prevalecer e afastar qualquer indício duvidoso sobre
as operações praticadas pelas empresas fornecedoras na época em que estava com
CNPJ e SINTEGRA ativos (sem adentrar naquelas que ainda estão com os registros
regulares);
16. A boa-fé deve ser adotada, a partir de um prudente exame das interpretações
possíveis, tanto na ação administrativa, como no exame do contribuinte que
demonstra o intuito de agir secundam legem no cumprimento das obrigações e
deveres formais. O emprego da boa-fé é a maior evidência de efetividade dos
princípios da moralidade (Administração Pública) e da dignidade da pessoa humana
com conteúdo de segurança jurídica(contribuinte) no Direito Tributário;
17. O autor do procedimento fiscal tomou como referência, para a análise da
legitimidade dos créditos fiscais do PIS, nas aquisições de café beneficiado grão cru
de pessoas jurídicas, o início da produção de efeitos do artigo 9o da Lei no
10.925/04;
18. Esta norma instituiu a regra de suspensão da exigibilidade do PIS/PASEP nas
vendas de café in natura efetuados por cerealistas, pessoas jurídicas agropecuárias
e sociedades cooperativas de produção agropecuária, para as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real, produtoras de café cru beneficiado, na forma do §6o do
artigo 8o da Lei no 10.925/04. A regra da suspensão tornou-se obrigatória com a
sua regulamentação pela Instrução Normativa da RFB no 660, de 17 de julho de
2006, com vigência a partir de 04 de abril 2006;
19. Assim, para o período de 01 de janeiro de 2006 a 03 de abril de 2006, as
aquisições de café cru beneficiado, de pessoas jurídicas cerealistas, pessoas
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
9
jurídicas agropecuárias e sociedades cooperativas de produção agropecuária,
inclusive, agroindustrial, são normatizadas pela regra geral constante no artigo 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/02, com as vedações constantes no seu §2o, inciso II;
20. Conforme o Termo de Verificação Fiscal, as aquisições de café de sociedades
cooperativas de produção agropecuárias, discriminadas na Tabela VII-a e as de
produção agroindustrial da Tabela VII-e (fls. 48 e 52, respectivamente), com
fundamento no artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.637/02, não geram crédito
fiscal integral do PIS/PASEP em razão de terem excluído da base de cálculo as
receitas decorrentes da comercialização e produção de café do associado, na forma
do artigo 15 da MP no 2.158/01, regulamentada pelo artigo 11 da IN da RFB no
635/06;
21. Convém esclarecer que, segundo o critério adotado pelo autor do Relatório
Fiscal (item 79, fl. 48), as sociedades cooperativas da Tabela VII-a (fls. 48) são
classificadas como agropecuárias (e não agroindustriais), vez que exercem a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o seu beneficiamento, de acordo com a definição estabelecida pelo inciso III
do § 1o, do artigo 3o da IN no 660/06;
22. Ainda que a atividade exercida não seja fator para definição da tributação do
PIS/PASEP até 03 de abril de 2006, essas sociedades cooperativas da Tabela VIIa(fl.
48) também realizaram o processo agroindustrial do café, isto é, exerceram as
atividades cumulativas de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial;
23. Ao contrário que leva a crer o auditor fiscal, as sociedades cooperativas estão
sujeitas ao pagamento da contribuição ao PIS, sendo-lhe permitidas algumas
exclusões de valores da base de cálculo, a fim de impedir a dupla incidência sobre o
cooperado;
24. O custo agregado ao produto café “cru” nada mais é do que os acréscimos
realizados pela sociedade cooperativa no produto do cooperado. Esta é a base de
cálculo para determinação do crédito do PIS, vedado a sua manutenção/utilização
e, por conseguinte, é considerado pela sociedade cooperativa como custo ou
despesa, e não crédito.
Neste sentido, seguindo a lógica do sistema cooperativo, a formação da base de
cálculo sempre deverá “fechar” em zero, tendo em vista a operação matemática de
Receita Bruta (da sociedade cooperativa) menos valor repassado ao
cooperado/sobras líquidas/custo agregado. Isso justifica as informações “zeradas”
do DACON, caso em que as operações com cooperados são as mais relevantes (e
neste caso, justifica e se mostra coerente o adequado tratamento concedido);
25. Como a contribuinte em tela não é constituída sob a modalidade de sociedade
cooperativa, não faz sentido invocar em suas operações termos próprios desta.
Importa, tão somente, a informação clara e incontroversa de que a sociedade
cooperativa não é imune/isenta, sendo-lhe reservada apenas o adequado
tratamento relativamente a tais contribuições. Consequentemente, este custo ou
despesa, na realidade, nada mais é do que o crédito básico da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, transferido para a manifestante;
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
10
26. Ao invés de analisar o DACON das sociedades cooperativas, bastaria que o
autor do procedimento fiscal verificasse, efetivamente, se tais créditos foram
utilizados pelas sociedades cooperativas por meio de ressarcimento em dinheiro, ou
mesmo compensação dos créditos integrais com outros tributos administrados pela
RFB, em atenção ao princípio da não-cumulatividade;
27. Portanto, a sociedade cooperativa de produção agropecuária, inclusive,
agroindustrial, quando comercializar o produto café grão “cru”, no mercado
interno, para a manifestante, transfere o total do crédito fiscal básico da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS que não foi possível compensar e
ressarcir em espécie nesta etapa da cadeia produtiva. Motivo pelo qual a
transferência do crédito integral do PIS ao adquirente torna-se imperativa, a fim de
garantir a plena efetividade do princípio constitucional da não-cumulatividade;
28. O autor do procedimento fiscal, para verificar a regularidade dos créditos
integrais do PIS, após a vigência do artigo 9o da Lei no 10.925/04, tomou como
referência a atividade de produção exercida pelas fornecedoras sobre o café
vendido à contribuinte. Este dispositivo legal tornou obrigatória a suspensão da
exigibilidade da contribuição ao PIS, na saída de café in natura para pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, produtoras de café beneficiado grão cru (Código NCM
09.01), na forma do §6o artigo 8o da Lei no 10.925/04. Mais especificamente, se,
sobre o café vendido à manifestante, foram realizadas as atividades de
padronização, beneficiamento, preparação e mistura de tipos e café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separação por densidade de grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial;
29. Em relação às sociedades cooperativas de produção agropecuária da Tabela VII-
b (fls. 49) e agroindustrial da Tabela VII-e (fls. 52), segundo sua classificação,
considerou-se se a produção do café vendido à manifestante foi associado ou não
associado, bem como se, com relação aos produtos adquiridos de associados,
adotaram o critério de excluir da base de cálculo do PIS os valores decorrentes de
atos cooperativos, previstos nos incisos I a V do artigo 15 da Medida Provisória
2.158-35/01;
30. A autoridade administrativa tributária classificou as pessoas jurídicas e
sociedades cooperativas das tabelas VII-b e VII-d, fl. 49 e 50 do Relatório Fiscal,
equivocadamente, como exercentes da atividade agropecuária e cerealista, uma
vez que desconsiderou as informações constantes na nota fiscal, cujo
preenchimento é de inteira responsabilidade do fornecedor;
31. As atividades operacionais da pessoa jurídica que exerce atividade rural, nos
termos e condições da Lei no 8.023/90, não se restringem somente ao cultivo do
café para fornecer insumos, na condição de produto in natura, para as pessoas
jurídicas agroindústrias;
32. Essas pessoas jurídicas podem também beneficiar o produto café, na forma do
§6o do artigo 8o da Lei no 10.925/04. Neste caso, o artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 257/02, prevê a necessidade de segregação dos seus resultados
contábeis e fiscais, para fins de apuração do IRPJ e CSLL;
33. Prescreve o artigo 2o, §2o da IN SRF no 660/06, que somente nas notas fiscais
relativas às vendas efetuadas com suspensão da exigibilidade das contribuições
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
11
para o PIS/PASEP e da COFINS, é obrigatório constar a expressão “Venda efetuada
com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 9o da
Lei n° 10.925/04”:
34. O cumprimento dessa obrigação acessória pelo fornecedor é imprescindível
para embasar a relação de confiança entre este e a contribuinte. Isso porque,
inexistindo essa previsão na nota fiscal, ou até mesmo dispondo o contrário
(“operação com incidência do PIS e da COFINS”), o fornecedor está indicando que
vendeu café cru beneficiado, já submetido ao processo agroindustrial do §6o do
artigo 8o da Lei no 10.925/04. E, neste caso, de acordo com a legislação de
regência, gera para o adquirente o crédito integral nos termos do artigo 3o, inciso II
da Lei no 10.637/02;
35. Diferentemente do alegado no Relatório Fiscal, as notas fiscais indicam que o
café vendido à manifestante, foi submetido à atividade agroindustrial, prevista no
parágrafo 6o do artigo 8o da Lei n° 10.925/04. Mais especificamente, atividades
cumulativas de “padronizar”, “beneficiar”, “preparar” e “misturar” tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou “separar” por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial;
36. Não medindo esforços à busca da verdade material, a contribuinte solicitou às
pessoas jurídicas fornecedoras, durante o exíguo prazo para a apresentação da
presente Manifestação de Inconformidade, a comprovação do exercício cumulativo
das atividades previstas no §6o do artigo 8o da Lei no 10.925/04, sobre o café
adquirido (9.01 NCM) em 2006 e 2007;
37. Para o fim de ratificar as informações constantes nas notas fiscais, colacionam-
se, também, as declarações das sociedades cooperativas, no sentido de que as
vendas de café em grão, em 2006 e 2007, foram realizadas com a incidência do PIS
e da COFINS (sem o regime de suspensão);
38. Por todos - e absolutamente todos - os ângulos que se veja, não resta outra a
conclusão senão a de que o café cru beneficiado, não só como forma de atender
sua definição e padrões mínimos de comercialização, pressupõe, necessariamente,
a prática anterior das atividades cumulativas constantes no §6o do artigo 8o da Lei
no 10.925/04;
39. Logo, não só as sociedades cooperativas da tabela VII-e do relatório fiscal, mas
também as pessoas jurídicas e sociedades cooperativas discriminadas na tabela
VIIDJ b (fls, 49) e VII-d (fls. 50) do relatório fiscal, exerceram atividade
agroindustrial no café, e, por via de consequência, possuem o direito ao crédito
presumido do artigo 8o da Lei no 10.925/04;
40. Segundo o autor do Relatório Fiscal (item XIV, fl.57), foram incluídas operações
classificadas nos CFOP 7501 - Exportação de mercadorias recebidas com fim
específico de exportação; e CFOP - 5502 -Remessa de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros, com o fim específico de exportação (Vendas com fim
específico de exportação), as quais, por não estarem sujeitas à tributação pelo
PIS/PASEP e COFINS, na etapa anterior, foram excluídas da receita de exportação
para efeito de cálculo do rateio de créditos. Novamente, equivoca-se;
41. A legislação tributária permite ao exportador, incluído na sistemática não-
cumulativa do PIS, o direito à utilização dos créditos via compensação ou
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
12
ressarcimento, em espécie. Também consta desses dispositivos legais, que a
empresa comercial exportadora, que tenha adquirido mercadorias, com fim
específico de exportação, não poderá apurar créditos vinculados a essas aquisições.
Logo, não podem ser apurados créditos integrais e, consequentemente, não há o
que se falar em seu ressarcimento, em espécie, ou compensação;
42. Segundo a legislação de regência, para efeitos de cálculo do rateio de créditos
fiscais, a relação percentual deve ser feita entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. Como as receitas
auferidas pela manifestante estão sujeitas ao regime não-cumulativo da
contribuição ao PIS, no montante da receita de exportação, deverão ser incluídas as
operações classificadas no CFOP - 7501 -Exportação de mercadorias recebidas com
fim específico de exportação, e a CFOP 5502 -Remessa de mercadorias adquirida ou
recebida de terceiros, com o fim específico de exportação. Assim, deverá ser
restabelecida a glosa de créditos de exportação consignada na tabela do item 94,
do Termo de Verificação Fiscal (fis. 59), com a respectiva alteração do percentual de
rateio;
43. A autoridade fiscal glosou os créditos do PIS, sobre pagamentos efetuados à
título de despesas com serviços de maquinações, seguro, entrada e saída, ensaque
e outros (itens XI e XII do Termo de Verificação Fiscal), pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no país e essenciais para a realização da função produtiva da
manifestante, por entender que tais despesas não são insumos, na forma do §5o do
artigo 66 da IN da SRF no 247/2002, com redação dada pela IN no 358/2003;
44. Essa interpretação restrita de insumos não merece prosperar;
45. Verifica-se que insumos, também denominados fatores de produção,
transmutam-se em todos os custos diretos, indiretos e despesas suportadas pela
empresa em seu processo produtivo, não havendo distinção entre os elementos que
compõem ou não todo o procedimento de exercício da atividade econômica. Assim,
os insumos, constituem-se nos fatores econômicos que participam da produção de
determinada quantidade de bem ou serviço, tais como: o trabalho, a capacidade
empresarial, as matérias- prima, os bens de capital, a energia consumida, entre
outros;
46. O significado da palavra “insumo” utilizado na Lei no 10.637/02, deve também
estar de acordo com o respectivo critério material da hipótese de incidência do PIS
não-cumulativo, qual seja, auferir faturamento/receita, decorrente da venda de
bens e serviços;
47. Considerando a materialidade da regra matriz de incidência dessa contribuição,
o conceito de insumos relaciona-se com a totalidade das receitas auferidas pelo
contribuinte em decorrência da venda de bens e serviços, as quais, para serem
obtidas, exigem que o contribuinte incorra em custos e despesas;
48. A jurisprudência administrativa redireciona seu entendimento e, neste sentido,
toda entrada de insumos vinculada diretamente às atividades fins da empresa
deverá gerar o direito ao crédito, a fim de se observar a não-cumulatividade da
exação;
49. A melhor interpretação é no sentido de que os gastos, assim entendidos aqueles
descritos nos itens X e XII do Termo de Verificação Fiscal (a exemplo de
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
13
maquinações, seguro, rebenefício, ensaque, reensaque, limpeza, portaria,
vigilância, entre outros), ainda que não possam constituir prestação de serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação dos produtos
destinados à venda, são essenciais para o funcionamento da cadeia produtiva do
café, ou melhor, para o auferimento de receita da contribuinte. Portanto, são
considerados insumos segundo o novo entendimento do CARF, seguindo da
tendência do Poder Judiciário, a exemplo do julgamento prévio, ainda que parcial,
da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de REsp 1246317/MG,
e do TRF da 4o Região;
50.Afirma o autor do Relatório Fiscal (item XIII, fl. 56), que a quantia de R$
230.000,00 foi lançada em duplicidade, no mês de dezembro de 2006, tanto na
rubrica “bens para revenda” como na rubrica “bens utilizados como insumos”,
relativos à aquisição de sacaria;
51. Novamente, equivoca-se o auditor fiscal. Ao alegar a verdade dos fatos, o fisco
deve comprovar as bases empíricas que lhe serviram de alicerce, demonstrando, no
próprio Despacho Decisório, a existência de erros e omissões que justifiquem a
penalização do contribuinte;
52. A percepção dos fatos, com base nos documentos apresentados, deveria ser
imediata, evitando a referida glosa. Isto porque, os créditos fiscais não foram
lançados em duplicidade. Eles aparecem na linha 02 da DACON - bens utilizados
como insumos, uma única vez;
53. A Receita Federal do Brasil, depois de reformada a decisão, de acordo com a
legislação de regência, deverá ressarcir todos os valores de créditos fiscais integrais
da contribuição ao PIS, inclusive considerando a diferença em relação aos valores já
reconhecidos(ainda pendentes de emissão de ordem de pagamento, na data de
protocolo desta manifestação), atualizados pela Taxa SELIC não só como forma de
corrigir os danos ocasionados com a sua mora mas também com o fim de evitar o
enriquecimento sem causa;
54. Em caso de manutenção das glosas - os créditos presumidos do PIS, deverão ser
passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela RFB, ou então, ressarcidos em espécie,
de acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei no 12.058/09 (regulamentado
pelo artigo 18 da IN RFB no 977/09), consentânea com os princípios da não-
cumulatividade e o da isonomia;
55. A referida norma deve ser interpretada sistematicamente com os
princípios/regras constitucionais da não-cumulatividade (artigo 195, §12),
desoneração das exportações (artigo 149, §2o, inciso I) e o da isonomia (artigo 150,
inciso II);
56. A intenção do legislador, ao instituir o crédito presumido, foi de neutralizar o
acúmulo do PIS/PASEP e da COFINS no preço dos agricultores. Quando a
contribuinte adquire matéria-prima ou insumo/café de pessoa física, indiretamente,
está pagando uma parcela dessas contribuições. Isso porque, o produtor rural
pessoa física, mesmo não sendo contribuinte, paga o PIS quando incorre em
despesas como energia elétrica, maquinários, aluguéis/arrendamento, entre
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
14
outros. Essa é a essência da não-cumulatividade prestigiada pela Constituição
Federal de 1988;
57. A interpretação literal do artigo 8o da Lei no 10.925/04 implica o seguinte
problema: o exportador de produtos agropecuários, destinados à alimentação
humana ou animal, em virtude da imunidade das exportações (artigo 149, §2°,
inciso I da CF/88), acumula vultosos créditos presumidos sem possibilidade de
utilização, ofendendo a regra constitucional da não cumulatividade (a contribuinte
arca com tributo de responsabilidade dos agentes antecedentes da cadeia
produtiva). Por via de consequência, ao não serem utilizados, tornam-se custos,
contrariando a política nacional de não exportação de tributos;
58. Recentemente, o Tribunal Regional da 4a Região, na Apelação Cível no.
5003874-41.2010.404.7102, prestigiando os princípios da isonomia, não-
cumulatividade e da desoneração das exportações, ao interpretar a “raiz”
normativa do artigo 8o da Lei 10.925/04, com base na extensão de efeitos do artigo
36 da Lei n° 12.058/09, reconheceu o direito ao ressarcimento, em espécie, dos
créditos presumidos do PIS/PASEP e da COFINS, aos produtores exportadores de
carne equina destinada à alimentação humana;
59. Portanto, os créditos presumidos do PIS (somente em caso de manutenção da
glosa - o que se admite somente para antecipar o pedido) devem ser passíveis de
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou então,
ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do artigo 8o da Lei n°
10.925/04, consentânea com os princípios da não-cumulatividade, desoneração das
exportações e o da isonomia;
60. Ante o exposto, requer:
60.1. Nulidade do Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal, na parte em
que glosa os créditos fiscais integrais, eis que configurada a preterição do direito de
defesa;
60.2. Em caso contrário, a reforma do despacho face os fundamentos expostos;
60.3. A incidência da Taxa SELIC sobre todos os créditos ficais do PIS, sejam aqueles
já reconhecidos/deferidos, sejam aqueles objeto de glosa, desde a data do
protocolo do pedido, por ultrapassar o prazo legal de 360 dias;
60.4. Caso seja mantida a glosa, seja reconhecido o direito ao ressarcimento, em
espécie, do saldo de créditos presumidos;
60.5. Caso persistam dúvidas e incertezas seja o julgamento convertido em
diligência para a realização de perícia e análise de documentos.
Inicialmente, o julgamento da manifestação de inconformidade apresentada foi
convertido em Diligência, mediante a Resolução desta 17a Turma da DRJ/RJO – fl.
764/767, nos seguintes termos:
“Sendo assim, para evitar o cerceamento ao direito de defesa, proponho o retorno
dos autos à Unidade de origem solicitando-se que seja verificado in loco, ou mesmo
a partir de possível juntada de documentação extraída das citadas Operações, se:
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
15
1) os fornecedores de café ao interessado, incluídos aqueles mencionados na Tabela
do Termo de Verificação Fiscal, encontram-se localizados, efetivamente, no
endereço informado à Receita Federal do Brasil (RFB), constante do cadastro do
CNPJ, e além disso, se possuem patrimônio e capacidade operacional necessários à
realização do objeto que se refere à venda de café, esclarecendo-se a suposta
utilização de empresas “laranjas” pelo interessado como “intermediárias fictícias na
compra de café dos produtores”;
2) seja anexado aos autos todo e qualquer outro elemento de prova que entenda
cabível, a ser extraído dos processos administrativos acima citados, obtidos através
das operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”.”
Através da diligência em referência foram anexados os elementos de fl.772/2.317,
sendo elaborada a Informação Fiscal de fl.2.318, onde consta textualmente:
“ ....
a) Quanto ao item “1”, foram anexados, nesta oportunidade e de forma
consolidada, os elementos de prova que julgamos cabíveis, extraídos dos processos
nos 15586.000089/2011-17, 15586.720174/2011-97 e 16004.720665/2011-02. Os
dados sujeitos a sigilo fiscal e a sigilo bancário das pessoas envolvidas foram
suprimidos;
b) Quanto ao item “2”, cientificamos o contribuinte deste procedimento e
entregamos cópia dos documentos em mídias digitais não regraváveis (dois
Compact Disc - CD), conforme recibos de entrega de arquivos digitais (gerados pelo
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA) em anexo;
c) Ainda quanto ao item “2”, informamos ao contribuinte a abertura de prazo de 30
(trinta) dias para sua manifestação, conforme adiante manifestado.”
Após cientificada dos novos elementos trazidos aos autos, a contribuinte
apresentou complementar a manifestação de inconformidade (fl.2.325 e ss.),
elencando os seguintes pontos:
1. Ao anexar as autos mais de 1.500 folhas, a autoridade administrativa sequer
conseguiu identificar os fornecedores da manifestante (objeto de acusação
indeterminado). Inclusive, diversos os arquivos referem-se a operações realizadas,
exclusivamente, no Estado de Rondônia;
2. Como já era esperado, a contribuinte não é citada nas extensas 1.500 folhas -
prova suficiente para fortalecer as razões da manifestação de inconformidade,
segundo as quais são conclusivas a respeito da estrita regularidade das operações
de café, com o conseqüente aproveitamento do crédito fiscal da contribuição ao
PIS e a COFINS;
3. Em resposta ao primeiro tópico da diligência determinada pela autoridade
julgadora, a fiscalização limitou-se a juntar os elementos de prova que entendeu
como cabíveis, num total de 11 arquivos (1.546 folhas). Porém, conforme será
confirmado, os documentos sequer comprovam 2% das aquisições do período e,
muito menos, fazem referências concretas e específicas aos fornecedores da
requerente;
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
16
4. As operações de compra de café realizadas pela manifestante sequer se
aproximam do tipo de café objeto das operações descritas nos 11 arquivos
enviados pela Unidade de Origem. Inclusive, afirmar o contrário ("aquisição de
café conilon", e não arábica) compromete a lisura e imagem mercadológica da
contribuinte perante seus consumidores, ao afirmar que adquire um café de
menor qualidade;
5. O mesmo se pode verificar em todas as passagens que colacionam notas fiscais:
fl. 44 (item 1 do depoimento), fl. 62 (confirmação do pedido), fl. 102 (nota fiscal de
“atacadista”), todas do arquivo “Documentos comprobatórios parte 7.PDF”; fl. 96
(nota fiscal de atacadista) e fl. 124 (nota fiscal de “atacadista” do arquivo
“Documentos comprobatórios parte 10.PDF”; fl. 04 (nota fiscal de “atacadista”) do
arquivo "Documentos coni atórios parte ll.PDF". Em algumas passagens (fl. 90 do
arquivo “Documentos comprobatórios parte 10.PDF”), há referência ao café em
coco (vulgo in natura), que é “o grão que não teve a sua casca retirada no
processo de beneficiamento”;
6. Por meio da espécie do café adquirida pela contribuinte (café em grão Arábica),
é possível concluir pela inexistência de qualquer vinculação desta com os produtos
das operações descritas nos documentos juntados pela Unidade de Origem;
7. Ainda que se possa aproveitar “partes” dos documentos - se não fossem
descartados pelos argumentos “A” a “B” - apenas como força da argumentação -,
foi possível identificar muitas passagens contendo “rasuras”, sob a justificativa
“dados sujeitos a sigilo fiscal” e a “sigilo bancário”. Ocorre que tal fato
compromete a leitura - e, neste ponto, revelam-se obstáculos à ampla defesa da
contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-83.072, de 20 de julho de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os
negócios fraudulentos.
Uso de Interposta Pessoa. Inexistência de Finalidade Comercial. Dano ao Erário.
Caracterizado. Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
17
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao
Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se peremptoriamente
qualquer eufemismo de planejamento tributário.
Aquisições. Fim Específico de Exportação. Crédito. Vedado.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de PIS/Cofins vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico
de exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a
tal exportação.
Regime da Não-Cumulatividade. Conceito de Insumo.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Cooperativa. Regime de Suspensão da exigibilidade. Obrigatoriedade.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
no âmbito da não-cumulatividade de PIS e Cofins, nas vendas da cooperativa
agropecuária para a agroindústria, não se desqualifica pelo descumprimento de
obrigações acessórias impostas às partes envolvidas no negócio, havendo, por
outro lado, o benefício fiscal do crédito presumido para o adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Nulidade
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada, salvo exceções legalmente previstas.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
18
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente Stockler Comercial e Exportadora Ltda. (atualmente denominada NKG
STOCKLER LTDA.) interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
235. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
fundamentos que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade,
requer-se:
A) Preliminarmente, a juntada dos documentos 02 a 06, em nome do princípio da
verdade material;
B) A reforma do acórdão recorrido, em especial para reconhecer o direito:
B.1) ao crédito fiscal nas aquisições de pessoas jurídicas inaptas, suspensas,
baixadas, declaradas após o período de aquisições, e; inclusive, com CNPJ ativo;
B.2) ao crédito fiscal integral em relação às aquisições de “café cru” de pessoas
jurídicas [sociedades cooperativas], de produção agroindustrial, inclusive,
agropecuárias e cerealistas, fornecedoras do período;
B.3) ao crédito fiscal integral em relação às aquisições de insumos;
B.4) à atualização monetária pela Taxa SELIC, com relação aos créditos da
contribuição em destaque já deferidos (incontroversos), bem como dos créditos
deferidos por ocasião da reforma da decisão ora recorrida, devendo-se suprir a
omissão do acórdão recorrido;
B.5) à compensação com outros tributos administrados pela SRFB e/ou o
ressarcimento em espécie dos créditos presumidos reconhecidos e incontroversos,
nos termos do artigo 7o-A da Lei no. 12.599, de 2012, devendo-se suprir a omissão
do acordão recorrido;
B.6) por precaução e, considerando a superficialidade e ausência da adequação do
direito aos fatos do trimestre em questão, o deferimento da diligência/perícia em
nome da busca incessante pela verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
19
1
DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente destaca que apresentou em sede de
Manifestação de Inconformidade documentos, por amostragem, relativos aos anos que foram
objeto de fiscalização (2006 e 2007). Todavia, considerando que a análise do v. acórdão recorrido
foi restrita ao 3o Trimestre de 2007, em observância aos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, a recorrente pugna pela juntada, em sede de Recurso Voluntário, dos
documentos e informações que tratam especificamente do período em análise, de modo a
corroborar suas alegações quanto ao período objeto dos autos.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que não há qualquer equívoco na apreciação do v.
acórdão recorrido quanto à limitação temporal do objeto de análise. Tratando-se de pedido de
ressarcimento/compensação relativo ao 3o trimestre de 2007, é exclusivamente este período que
deve ser analisado pela DRJ, devendo os demais períodos serem apreciados nos seus respectivos
processos.
Por outro lado, considerando que a recorrente apresentou, durante a fiscalização e
na manifestação de inconformidade, documentos que corroboravam o direito creditório
pleiteado, os quais foram apenas complementados, em sede de Recurso Voluntário, para abarcar
todos os créditos relativos ao período, não vejo razão para negar a juntada de tais documentos,
especialmente, tendo em vista que a recorrente jamais se desincumbiu do seu ônus de comprovar
o direito creditório pleiteado, colacionando aos autos vasta documentação.
Frise-se que a apresentação de novos documentos em sede de interposição de
Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, quando
se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de argumentos e documentos extemporaneamente juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle de legalidade do ato administrativo, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
Pelo exposto, voto por acolher a juntada dos documentos 02 a 06 do Recurso
Voluntário, os quais passam a compor o julgamento da presente lide.
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
20
2
DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL: AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
POSTERIORMENTE DECLARADAS INAPTAS/SUSPENSAS
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente contesta os fundamentos
adotados pelo v. acórdão recorrido para manter a glosa sobre os créditos relativos às aquisições
de pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas/suspensas, questionando, especialmente,
a falta de provas de um esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens
tributárias indevidas e de que o contribuinte teria participado de algum modo desse esquema.
Para corroborar suas alegações, apresenta, em breve síntese, os seguintes
argumentos de fato e de direito:
19. Ao invés de justificar o inexplicável afastamento da boa fé da Recorrente, fruto
de presunção legal (artigo 82 da Lei no 9.430/96 e artigo 48 da Instrução
Normativa RFB no 748/07 – regulamentação vigente à época) e de todo conjunto
probatório apresentado pela Recorrente, busca construir uma cortina de fumaça
com base nas famigeradas Operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta,
esquivando-se do embate jurídico da questão.
20. Recorre ao apelo dramático de números relacionados às investigações
criminais realizadas no contexto das referidas operações, mencionando
fornecedores investigados da Recorrente, na tentativa de vinculá-la a ilícitos
cometidos por terceiros. Não pode haver dúvida: diferentemente de outros casos
analisados por este E. CARF, a Recorrente nunca foi citada, investigada ou parte
nas Operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta.
21. Basta notar que o acórdão recorrido não afasta os argumentos da Recorrente
e tampouco responde à própria questão que levanta: há prova de que o
contribuinte, ora autuado, participou de algum modo desse esquema?
22. O silêncio é eloquente e somente confirma aquilo que não requer esforço para
ser notado: não há nenhum elemento que permita imputar a prática de fraude ou
simulação à Recorrente, e nada do que é dito no acórdão tem aptidão para ser
considerado o mais superficial indício de conduta típica e antijurídica que possa a
ela ser atribuída.
23. De fato, o acórdão busca fundamento em considerações genéricas, em
“presunções” questionáveis e em meras conjecturas. Conforme será exposto a
seguir, tal expediente tenta conduzir à conclusão de que a Recorrente participou
de esquema ilícito, sem, no entanto, que fosse feita qualquer análise detida dos
fatos pertinentes a este caso ou das provas acerca da efetividade das operações
de compra e de venda, bem como da boa-fé da Recorrente.
Ressalta que não é parte em nenhum dos processos mencionados pela fiscalização,
bem como, não lhe é imputada qualquer uma das acusações neles aduzidas, destacando “não ser
possível exigir que a Recorrente produza provas que atestem a existência real dos fornecedores
considerados inidôneos pela fiscalização e pelo acórdão recorrido. Isso porque a Recorrente não
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
21
possui qualquer ingerência com relação a esses fornecedores, podendo apenas provar – como já o
fez – que tomou todas as precauções necessárias para verificar a idoneidade dessas empresas à
época em que realizaram negócios e que tais negócios foram realmente realizados”.
Neste sentido, reforça que, nos termos da legislação pátria, mantém-se o direito ao
crédito do terceiro interessado, adquirente de mercadorias de entidade cuja inscrição no CNPJ
tenha sido declarada inapta ou baixada, quando comprovado o pagamento do preço respectivo e
o recebimento das mercadorias.
Para reforçar sua boa-fé, destaca que manteve percentual considerável de suas
aquisições de café de pessoas físicas, mesmo após a introdução da sistemática não-cumulativa,
nos seguintes termos:
Conforme é possível verificar abaixo, desde 2002 e até 2009, as aquisições de
pessoas físicas representam percentual estável do total de aquisições realizadas
pela Recorrente. Com efeito, não se constata qualquer variação decorrente de
alterações legislativas após a criação do regime não cumulativo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS. Confira-se:

36. Entre 2002 e 2004, a aquisição de mercadorias de pessoas físicas não gerava
direito a crédito presumido do PIS/PASEP e da COFINS, uma vez que os artigos 3o
da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03 não possuíam previsão nesse sentido.
Seguindo a lógica do acórdão recorrido, por que a Recorrente continuou
adquirindo mercadorias de pessoas físicas nesse período se havia opção mais
vantajosa (aquisição de pessoa jurídica)?
37. Se apenas a partir de 2004 (quando entrou em vigor a Lei no 10.833/03) foi
possível o creditamento de COFINS, cuja alíquota é substancialmente maior se
comparada a da Contribuição para o PIS/PASEP, não seria esperado que a
Recorrente aumentasse as aquisições de pessoas jurídicas e diminuísse as
aquisições de pessoas físicas? Ora, se a partir de 2004 surgiu a perspectiva de
obter mais créditos, por que não houve alteração na proporção de aquisições da
Recorrente em relação aos anos anteriores?
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
22
38. Após a Lei no 10.925/04, passou a ser possível apurar crédito equivalente a
apenas 35% das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS no
regime não cumulativo (1,65% e 7,6%, respectivamente) caso a mercadoria fosse
adquirida de pessoa física. Se o objetivo da Recorrente, no entendimento do
acórdão recorrido, era obter a maior quantidade possível de créditos, por que
houve aumento de aquisições de pessoas físicas em 2010?
39. Os questionamentos expostos acima evidenciam que as considerações
genéricas nas quais se funda o acórdão não guardam relação com a Recorrente ou
com os seus negócios. Em nada contribuem para fortalecer o entendimento da
fiscalização, indicando, ao contrário, a fragilidade das suas acusações.
Para contestar o entendimento de que a ausência de armazéns, depósitos,
funcionários e estrutura logística das fornecedoras evidentemente indicaria a existência de fraude
e o conhecimento da adquirente, a recorrente apresenta as seguintes peculiaridades do mercado
atacadista de café:
47. Em linhas gerais, aquisição do café tem início com a apresentação, pelo
corretor, de amostra de café, como aquelas que constam na imagem abaixo:

48. Após análise das características da amostra, o que ocorre em um dos
ambientes indicados abaixo, o potencial adquirente realiza oferta e discute, com o
próprio corretor, questões como preço e condições de entrega (Figura 2):
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
23

49. No caso de aprovação das características do café adquirido, o simples fluxo de
pagamentos dos preços praticados pelo mercado (via Transferência Eletrônica
Disponível “TED”, por exemplo) possibilita a concretização da operação em
segundos. Ou seja, a compra e venda de café é articulada por corretores, sem que
haja, na maior parte dos casos, contato efetivo entre fornecedores e adquirente. A
título ilustrativo, a estrutura do mercado brasileiro de café pode ser retratada da
seguinte forma:

Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
24
50. Os comentários presentes no acórdão destoam da realidade do mercado
brasileiro de café. O adquirente de café – a Recorrente, inclusive – decide pela
compra ou não do café por meio de amostra apresentada pelo corretor. Não há
efetivo contato com o fornecedor do café e, portanto, não há espaço para análises
acerca da sua estrutura operacional, mas apenas para a verificação da sua
regularidade perante a Receita Federal e as Secretarias Estaduais de Fazenda –
medida esta adotada pela Recorrente.
51. E mesmo nos casos em que a compra e venda é negociada diretamente com
fornecedores, o contato com o adquirente se dá em sala de prédio comercial,
seguindo os mesmos moldes de seleção de amostras exposto acima. Como dito,
para a concretização do negócio jurídico basta, tão somente, uma amostra de café
e, obviamente, conta bancária junto às instituições financeiras.
Ressalta que “não existem provas, indícios ou presunções válidas que relacionem a
Recorrente a suposto esquema ilícito, seja qual for a qualificação jurídica adota pelo acórdão
recorrido(fraudulento, simulado ou dissimulado)”, apresentando os seguintes argumentos quanto
às provas indicadas pela fiscalização e pelo v. acórdão recorrido:
[...] após resumir algumas das questões suscitadas na manifestação de
inconformidade, o acórdão leva a crer que a Recorrente teria participado de
“fraude, ou prejuízo (...) perpetrado contra o Erário”. Confira-se:
[...] A Inconformada alega que operou no sentido de não realizar operação de
compra e venda de café com pessoas jurídicas que apresentassem irregularidades
perante o CNPJ e o SINTEGRA, demonstrando zelo profissional e boa fé, dando a
entender que nada tem a ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as atacadistas,
ente os quais alguns de seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não
é bem assim, como se verá na sequência.
57. Em vista da passagem acima, pode parecer, numa primeira leitura, que o
acórdão passaria a demonstrar, de forma clara e fundamentada, que a Recorrente
participou do suposto esquema fraudulento. Não é isso, no entanto, que se
observa.
58. Na verdade, o acórdão passa a expor informações colhidas em depoimentos de
sócios e administradores de alguns dos fornecedores da Recorrente, prestados no
contexto da Operação Colheita. A esse respeito, é necessário insistir em duas
ponderações: (i) a Recorrente não é mencionada em nenhum depoimento; e (ii) os
depoimentos transcritos no acórdão mencionam apenas cinco dos mais de dez mil
fornecedores de café cru beneficiado cadastrados pela Recorrente.
59. Ao longo de seis páginas, são narrados diversos indícios de fraude envolvendo
empresas atacadistas de café. O acórdão destaca depoimento segundo o qual “as
empresas compradoras de café, para os as quais o declarante atua como corretor
de café, tem pleno conhecimento de que as empresas que constam nas notas
fiscais como vendedoras de café são laranjas”.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
25
60. Bastou que os depoimentos fossem reputados críveis para se concluir que a
Recorrente participou do suposto esquema. De fato, são apenas essas
considerações genéricas acerca de “empresas compradoras de café”, extraídas de
depoimento, que embasam a conclusão pela existência de pacto simulatório do
qual a Recorrente faça parte ou pela existência de dolo – elemento esse essencial
à caracterização de fraude.
61. Aliás, dentre as diversas empresas mencionadas nesses depoimentos,
nenhuma delas forneceu mercadorias à Recorrente durante o período analisado
neste processo (3o trimestre de 2007). Mais uma amostra do descolamento do
acórdão em relação aos fatos pertinentes à Recorrente.
62. A única contextualização da narrativa veiculada nos depoimentos em relação à
Recorrente observada no acórdão é de que “várias empresas citadas foram
‘fornecedoras’ da contribuinte, ora inconformada”. Ou seja, o acórdão recorrido
parece pautar-se no seguinte raciocínio:

63. O raciocínio exposto acima não sobrevive aos questionamentos mais básicos:
qual é o nexo de causalidade entre o suposto esquema ilícito e a Recorrente? Por
que o fato de a Recorrente, após adotar todas as precauções esperadas, adquirir
mercadorias de certas empresas implica de forma tão evidente a sua participação
em esquema fraudulento?
[...]
66. Da análise do acórdão, verifica-se que não existe fato (indício) cuja
constatação necessariamente implica reconhecer que a Recorrente participou de
fraudes ou de simulações - justamente porque a Recorrente nunca participou de
negócios ilícitos. A acusação fiscal baseia-se no suposto “conhecimento geral
acerca das fraudes”. A partir dessa “constatação”, o acórdão presume ser
provável que a Recorrente também soubesse e tenha colaborado com as fraudes.
Por mais simples que esse raciocínio possa parecer, a sua manutenção não é
admitida pelas normas que regem o Estado Democrático de Direito.
Destaca que casos relacionados com as Operações Tempo de Colheita, Broca e
Robusta que já foram analisados por este E. CARF, sendo que, em certas ocasiões, concluiu-se que
existiriam indícios da participação de alguns contribuintes em esquemas fraudulentos, todavia, no
caso da recorrente, “[...] não se observam indícios semelhantes àqueles utilizados para
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
26
fundamentar o posicionamento do CARF nesses casos desfavoráveis aos contribuintes”. Para tanto,
indica as seguintes distinções:
74. Nesses casos, a prática fraude ou de simulação (a depender da posição
adotada pelo CARF na ocasião) por compradores de café ficou caracterizada por
meio de depoimentos e provas documentais que indicavam, específica e
nominalmente, a participação e o papel desempenhado pela própria empresa, por
seus sócios ou por seus funcionários, nos supostos esquemas ilícitos.
75. Tratando-se da Recorrente, por outro lado, não há qualquer menção nos
depoimentos ou nos documentos relacionados às Operações Tempo de Colheita,
Broca e Robusta. O acórdão limita-se a descrever o “modus operandi” de supostos
esquema fraudulentos, mas em momento algum é indicado o papel que a
Recorrente teria desempenhado (e, muito menos, provas que fundamentem essa
acusação).
No que se refere à efetividade das aquisições de mercadorias e à sua boa-fé,
sustenta que adotou todas as precauções que lhe eram exigidas quanto à verificação da
regularidades de seus fornecedores, ressaltando que, no período compreendido pela fiscalização,
os fornecedores da recorrente encontravam-se em situação regular. Destaca, ainda, que a
fiscalização não contesta as aquisições de café cru beneficiado pela recorrente, nem que os
respectivos preços foram pagos aos fornecedores, sustentando que a ausência de dúvida quanto a
estes fatos é relevante, por estarem cumpridos os dois requisitos objetivos do artigo 82 da Lei no
9.430/96 para que documentos emitidos por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ seja declarada
inapta pela Receita Federal produzam efeitos tributários em favor de terceiros.
Menciona também julgamentos deste e. CARF e o julgamento do REsp no 1.148.444,
em sede de Recurso Repetitivo, pelo C. STJ, em que foi reconhecido o direito ao aproveitamento
de créditos de ICMS decorrentes de operações lastreadas em nota fiscal posteriormente declarada
inidônea pelo adquirente de boa-fé, culminando na edição da Súmula 509 do STJ1.
Ademais, ressalta que a fiscalização e o v. acórdão recorrido não realizaram a
distinção entre fornecedores em situação regular e fornecedores alegadamente inidôneos,
aplicando “a lógica de generalizar e “presumir” [...] para concluir que todos os fornecedores de
café estavam envolvidos em fraudes ou simulações”. Diante disto, sustenta que “[...] o presente
processo abrange fornecedores que permanecem regulares perante a Receita Federal do Brasil e
em relação aos quais não paira dúvida sobre a sua existência efetiva”, destacando o seguinte:
106. Conforme indicado na Manifestação de Inconformidade (doc. 05), diversos
fornecedores da Recorrente encontravam-se em situação regular perante a
Receita Federal e as Secretarias Estaduais de Fazenda quando da intimação do

1 É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
27
Despacho Decisório. A título exemplificativo, cabe destaque aos seguintes
fornecedores, cuja inscrição no CNPJ permanece regular até a presente data:

107. Tais fornecedores, a exemplo da Recorrente, não foram citados nas
Operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta, e não há, por parte da
fiscalização ou do acórdão recorrido, qualquer indicação específica a respeito da
sua participação em esquemas ilícitos.
108. Tratando-se de aquisições de fornecedores cuja idoneidade não é
questionada, isto é, que possuem inscrição atualmente ativa no CNPJ, não é
possível a manutenção do acórdão recorrido.
[...]
111. Aos créditos decorrentes de aquisições envolvendo fornecedores
inegavelmente idôneos não se aplicam as considerações genéricas do acórdão
recorrido a respeito da consecução de fraudes, simulações ou dissimulações. De
fato, não há argumento, “presunção” ou conjectura que afaste o direito da
Recorrente nesses casos.
112. Ainda que alguns desses fornecedores tenham descumprido obrigações
acessórias ou deixado de recolher as Contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
no período em questão, essas circunstâncias não são hábeis a afastar o direito da
Recorrente ao crédito integral.
[...]
114. Com efeito, entre o descumprimento de obrigações acessórias ou a pontual
falta de recolhimento de tributo e a conclusão pela inexistência desses
fornecedores e o seu propósito fraudulento, há um gigantesco abismo a ser
transposto pela fiscalização, por meio de provas. Mas vejamos: passados nove
anos do início da Operação Tempo de Colheita (em 2007), a regularidade e a
existência efetiva desses fornecedores jamais foi questionada pelas autoridades
fiscais.
115. Nesses casos, não há dúvida que os créditos integrais da Contribuição para
PIS/PASEP e da COFINS são dotados de liquidez e certeza, razão pela qual o
acórdão recorrido merece reparo, reconhecendo-se o direito creditório da
Recorrente.
É o que passo a apreciar.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
28
Por se tratar de questão eminentemente fático-probatória, cumpre transcrever os
fundamentos expostos pelo v. acórdão recorrido para fundamentar a manutenção da glosa quanto
às aquisições de fornecedores denominados “(Pseudo)Atacadistas”:
O primeiro ponto a ser ressaltado, quanto à auditoria-fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal, é que este procedimento se insere ainda nas
conseqüências da operação fiscal Tempo de Colheita, que teve por motivação,
conforme afirmam, item 35 do TVF, os agentes do fisco, a discrepância vultosa
entre valores financeiramente movimentados e valores declarados, no período
2003/2006, por empresas atacadistas de café em grão. A discrepância
mencionada alcança a cifra de 3 bilhões de reais.
Dentre as empresas que mantinham regularmente divergência entre valores
movimentados e valores declarados, e na maioria das vezes nem declarados,
estão fornecedores da Stockler, ora Inconformada, e que dentre "36 empresas,
10(dez) constavam como domicílio fiscal a cidade de COLATINA-ES e
movimentaram aproximadamente R$1,3 bilhões, o que representa 43% (quarenta
e três por cento) da movimentação financeira no período" (item 36 do TVF). Outro
fato que mereceu destaque é que “do total de pessoas jurídicas diligenciadas mais
da metade foi constituída a partir do ano de 2002 e tendo movimentação
financeira expressiva e crescente a partir de 2003” (item 36 do TVF). Aquelas
constituídas antes de 2002 também apresentavam “movimentação financeira
expressiva e crescente a partir de 2003”(item 36 do TVF).
No quadro abaixo, estão apresentadas as datas da constituição de parte dos
fornecedores da Stockler:

Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
29
Desse conjunto de empresas apenas uma foi constituída antes de 2002. De 2002
em diante verifica-se uma explosão na formação de empresas atacadistas de Café,
coincidência ou não, justamente no início do período da virada da legislação
regente das contribuições do PIS e da Cofins, que passou, de modo geral, do
regime cumulativo para o regime não-cumulativo.
[...]
Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao invés da
aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o adquirente
creditamento integral, o seu custo de aquisição necessariamente será maior. De
qualquer forma, a escolha por uma forma, ou outra, poderá fazer parte de um
planejamento tributário, sem qualquer óbice legal. Por outro lado, situação bem
diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se nesta cadeia
sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade formal,
apenas para gerar crédito para o adquirente, porque neste caso o procedimento
só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este atacadista não
cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação nada tem de
planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. Elementos colhidos no
âmbito das operações "Tempo de Colheita" e "Broca" lograram êxito na
comprovação de um tal arranjo. Mais ainda, as provas dos autos militam a favor
de que esta situação tenha de fato ocorrido também no caso em exame.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas, inclusive
fornecedoras da contribuinte, ora Inconformada, muitas constituídas já em pleno
regime da não-cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação irregular no
período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas
obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos. O quadro
abaixo resume tais informações, em relação a alguns dos fornecedores da
Stockler:
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
30

Outras empresas atacadistas, fornecedoras da Stockler, também se encontram em
situação semelhante, declaradas inaptas, baixadas ou suspensas (vide TVF, item
32 e ss), todas com valores irrisórios (em geral, zerados) de recolhimento, embora
com movimentação financeira apreciável, por exemplo, a Comercial Agrícola
Ponto Forte Ltda vendeu mais 2,3 milhões para Stockler e chegou a movimentar
mais de 440 milhões (de 2005/2007), mas nada recolheu a título de PIS/Cofins (na
verdade, de qualquer tributo).
A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total
de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade
declarada, junta-se mais um fato, em relação aos atacadistas investigados (muitos
fornecedores da contribuinte), constatado em diligências nas empresas. Nenhuma
das empresas diligenciadas possui armazéns ou depósitos, nenhum funcionário
contratado e, nenhuma estrutura logística (item 39 do TVF). Ora, tudo que se
espera de uma empresa atacadista de café é, justamente, a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café.
Ofende, portanto, a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos,
funcionários e logística, encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em
pequenas salas comerciais alugadas e acomodações acanhadas.
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de
compra e venda de café, pois movimentavam grandes somas financeiramente,
mas não tinham como operar com as mercadorias. Além do fato de ter, como se
viu, uma existência fantasmagórica do ponto de vista da tributação,
descumprindo obrigações acessórias e também a principal, consistente em pagar
tributo. É cedo, porém, enunciar esta hipótese como provada, embora seja
inegável sua plausibilidade.
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
31
A Inconformada alega que operou no sentido de não realizar operação de compra
e venda de café com pessoas jurídicas que apresentassem irregularidades perante
o CNPJ e o SINTEGRA, demonstrando zelo profissional e boa fé, dando a entender
que nada tem a ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as atacadistas, ente os
quais alguns de seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não é bem
assim, como se verá na seqüência.
Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da Colúmbia -uma das
investigadas no âmbito da operação Tempo de Colheita -, no depoimento que se
encontra completo nos autos, do qual a contribuinte teve ciência após a
Resolução, corrobora a tese da Auditoria Fiscal de modo expresso, e, sem peias ou
meias palavras, esclarece o modus operandi das empresas envolvidas:
Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e emissora
da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou melhor, o
verdadeiro comprador de café;
O real comprador de café adquire o produto do produtor rural por intermédio de
corretores de café;
Que os compradores de café efetuam depósitos nas contas correntes da Colúmbia,
e esta efetiva o pagamento aos produtores rurais.
(gn)
Fato notável é que Colúmbia, Do Grão (fornecedora da Stockler), Acádia e L&L
funcionam na mesma cidade (Colatina), na mesma rua e no mesmo prédio, e
ainda têm a companhia de mais três empresas fiscalizadas na mesma operação:,
JC Bins, Stange’s Corretagem e a V Munaldi – ME (fornecedora da Stockler). Fato
apenas curioso não se tratassem de “atacadistas de café”, atividade que por sua
própria natureza exige espaço, funcionários e logística sofisticada.
Quanto a esta última empresa citada V Munaldi – ME, o depoimento de seu titular
de direito Vilson Munaldi é definitivo quanto à constituição viciada de empresas,
valendo neste momento ser parcialmente reproduzido:
Que no período de 17/09/02 a 31/03/05 o declarante ficou desempregado e passou
a fazer pequenos trabalhos temporários (biscates);
Que no período em que ficou desempregado o declarante foi procurado pelo Sr.
Adelson Munaldi, contador, para a abertura de uma pessoa jurídica em nome do
declarante;
Que foi constituída a firma individual V Munaldi – ME em nome do declarante, que
passou a figurar como titular da referida empresa, sendo que o verdadeiro
proprietário é o Sr. Altair Braz Alves (...)
Que para figurar como titular da firma individual ALTAIR se comprometeu com o
declarante a lhe proporcionar uma renda mensal no valor de um salário mínimo
(gn)
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
32
O Sr. Altair Braz Alves confirmou o depoimento de Vilson Munaldi, admitindo ser o
verdadeiro proprietário da V Munaldi – ME, embora figurasse o nome daquele
nesta condição. Mais esclarecedor ainda é o depoimento de Altair quanto ao
modus operandi da engrenagem que vai se revelando como esquema fraudulento
para vender notas fiscais e simular elo na cadeia produtiva inexistente, tendo por
fim último gerar fictícios créditos de PIS/Cofins no regime da não-cumulatividade.
Observe-se diretamente alguns pontos da declaração:
“13) Que a empresa V. MUNALDI-ME nunca foi atacadista de café; que sequer
atuou no seguimento de compra e venda de café;
14) Que a V.MUNALDI-ME foi criada unicamente com o objetivo de fornecer notas
fiscais para os verdadeiros compradores (destinatários finais) de café; que o
adquiriam diretamente dos produtores rurais;
15) Que a V.MUNALDI-ME recebia a nota fiscal do produtor rural por intermédio de
um Office-boy do verdadeiro comprador de café, e, em seguida, emitia uma nota
fiscal de entrada, e na, mesma data, emitia uma nota fiscal de saída para o
verdadeiro comprador de café;
16) Que, em regra, antes de receber a via original da nota fiscal do produtor rural, a
própria empresa compradora do café encaminhava, via fax, a referida nota à
V.MUNALDI-ME, para fins de emissão de notas fiscais de entrada e de saída;
17) Que, em regra, as notas fiscais de entrada e de saída da V.MUNALDI-ME eram
emitidas na mesma data da nota fiscal do produtor rural;
.....”
O citado depoimento estabelece os seguintes pontos cruciais. Afirma que a
empresa V Munaldi – ME nunca foi atacadista, nem mesmo sequer atuou no
seguimento de compra e venda de café, pois, a empresa foi criada unicamente
para fornecer notas fiscais para os verdadeiros compradores de café, que
adquiriam a mercadoria diretamente dos produtores rurais. Neste sentido, ao
receber a nota fiscal do produtor rural por intermédio de office-boy do verdadeiro
comprador, emitia Nota Fiscal de Entrada, e, na mesma data, emitia nota fiscal de
saída para o verdadeiro comprador. Afirma ainda Altair que a operação real de
compra e venda se dava diretamente entre o comprador final e o produtor rural,
funcionando a sua empresa como repassadora de recursos financeiros dos
compradores para os produtores rurais. Nesta linha, afirma que nunca teve
qualquer contato com os produtores rurais, no que tange às operações descritas
nas notas.
Decorre logicamente, do que fora dito até agora, que a Empresa V Munaldi – ME
não era remunerada mediante lucro resultante da atividade de compra e venda,
porque não realizava tais atividades, mas recebia comissão pelo fornecimento de
notas fiscais, conforme admitira Sr. Altair, que precisou o valor na faixa de R$0,35
a R$0,50 por saca de café (item 23, do depoimento), pagos pelos verdadeiros
compradores, entre os quais a Stockler.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
33
O papel desempenhado pelas “atacadistas” é descrito por uma delas, a citada Do
Grão em Carta-Resposta à intimação da Receita Federal:
Os créditos financeiros transitados nas contas bancárias da Sociedade Fiscalizada
são na verdade dos terceiros que remetiam as quantias para as contas da
Fiscalizada. A Fiscalizada sempre funcionou, em verdade como agente de
intermediação na compra e venda do café entre os produtores rurais e os
destinatários finais do grão; quais sejam, torrefadores, indústrias, exportadores,
etc.
Ainda na resposta à intimação da autoridade fiscal, a empresa Do Grão confirma
os indícios, inclusive o de participação dos compradores na fraude, ao afirmar que
em alguns casos, nem mesmo procuravam o vendedor/produtor, pois “o
comprador (seja indústria, exportador ou corretora), depois de fazer a negociação
direta com o produtor ou com a corretora de mercado futuro”, apenas informava
à Fiscalizada que iria “precisar de seus serviços, quais sejam receber a Nota do
Produtor, receber o dinheiro, pagar o produtor e emitir Nota Fiscal de
Venda/Viagem”. Afirma também que os recursos transitados pela conta da
Fiscalizada são dos compradores do café, sejam estes corretores futuros,
indústrias torrefadores, atacadistas ou exportadores. Afirma que os sócios da
Fiscalizada são simples corretores que se transformaram em pessoa jurídica por
imposição dos compradores:
Os sócios e/ou gestores da fiscalizada, na realidade e em verdade são e sempre
foram agentes de comércio (corretores de café), sendo por imposição do mercado
(empresas que atuam do mesmo modo que a fiscalizada) transformada em pessoas
jurídicas, para continuar ganhando pelo serviço prestado e sujeitando-se a
situações com a presente fiscalização por exigência e imposição dos compradores,
posto que esta seja a única forma de sobreviver em sua atividade comercial.(fl. 207)
A remuneração de tais atacadistas não se dava mediante lucro nas transações de
compra e venda como usualmente acontece, mas se referia a uma espécie de
“comissão” por saca de café guiada com suas notas fiscais: “A fiscalizada, na
realidade, por seu trabalho, retêm em seu proveito quantia financeira que variava
entre R$0,15 (quinze centavos) e R$0,30 (trinta centavos) + CPMF por saca de café
operada”.
O depoimento dos sócios da Do Grão – corroborado por outros sócios de outras
empresas participantes da simulação - denuncia a fraude, confirma seu modus
operandi, e, ainda, demonstra a participação efetiva dos compradores, entre os
quais está a contribuinte, ora inconformada. Não se trata de depoimento
qualquer, mas dos próprios fornecedores da contribuinte.
Em outro depoimento, agora de Alexandre Pancieri, sócio da Do Grão, encontra-se
apoio para a hipótese de uma ação coordenada no sentido de fraudar a Fazenda
Nacional. O apoio desta vez vem no sentido de esclarecer outro aspecto da
situação sob suspeita: a de que as empresas (ou pelo menos algumas delas) eram
previamente montadas, não nasciam de um acordo livre das vontades dos sócios
para atuar na mercado, mas eram engendradas por terceiros interessados:
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
34
Que a Do Grão foi constituída tendo como sócios o declarante e o Sr. Ricardo Vieira
dos Anjos; que o declarante não sabe informar quem é o Sr. Ricardo Vieira dos
Anjos; que a constituição da Do Grão foi feita a pedido de Sr. Luiz Fernando
Mattede, sendo que não houve por parte do declarante qualquer aporte de capital
na Do grão; (...) (gn)
Destacamos aqui duas afirmações do sócio da Empresa Do Grão, cujo quadro
societário compunha-se de apenas dois sócios (1) O Sr Alexandre não conhecia o
outro sócio; e (2) A empresa fora criada “a pedido” do Sr. Luiz Fernando Mattede.
A Empresa Do Grão, dessa forma constituída, movimentou milhões, entre
2003/2006, mas não recolheu absolutamente nada aos cofres públicos a título de
tributo, no período de 2003/2009. Porém, toda a estrutura empresarial da Do
Grão restringe-se a um pequena sala em Colatina.
Vale notar que o Sr. Luiz Fernando Mattede Tomazi, citado no depoimento de
Alexandre Pancieri, era um dos administradores da Do Grão, exercendo a função
mediante procuração. Foi também um dos sócios fundadores da Acádia Comércio
e Exportação Ltda, o outro era Flávio Tardin Faria, que, aliás, era o outro
administrador da Do Grão. A Acádia Comércio e Exportação Ltda apresentou
recolhimento nulo entre 2003/2009.
Os produtores rurais confirmam a existência de um negócio fictício, situado entre
real vendedor (produtor rural) e real comprador (indústria e exportador),
proporcionado pelo “atacadista”, seja exemplo o depoimento do produtor rural
Jarbas Alexandre Nicoli, a descrição detalhada torna inteiramente plausível a
hipótese de uma intermediação fictícia com a participação ativa dos reais
adquirentes (indústrias e exportadores):
1) Que o declarante informou que é produtor de café na região de Jaguaré, com
uma produção anual média em torno de 10.000 (dez mil) sacas, sendo a mesma em
parceria/meação;
2) Que o declarante afirmou que a comercialização de seu café, produzido em
meação, é feita por intermédio de corretores localizados em Colatina;
3) Que Paulo Zache, Junior Preti (RP COMISSARIA) e Fernando Alvarenga(CASA DO
CAFE) são corretores de café em Colatina e que com quem o declarante,
preponderantemente, mantém contato para a venda do café;
4) Que o declarante afirmou nunca ter negociado pessoalmente com a COLÚMBIA,
(...) V. MUNALDI (...) ACÁDIA, DO GRÃO;
(...)6) Que o declarante afirmou que os corretores acima citados, por intermédio de
FAX, repassavam o nome da empresa que deveria constar na nota fiscal do
produtor rural;
7) Que o declarante afirmou que nunca pagou qualquer tipo de remuneração ou
valor de corretagem para os corretores acima citados;
(...)
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
35
10) Que a partir de 2003, ainda por intermédio de corretores de café da região de
Colatina, o declarante não mais conseguia vender sua produção diretamente para
exportadores e indústrias, sendo o declarante orientado pelos mesmos corretores a
guiar seu café em nome de outras pessoas tais como: COLUMBIA e V. MUNALDI:,
(...)
12) Que os corretores informavam ao declarante que as notas fiscais de produtor
rural seriam trocadas quando o motorista chegasse nas redondezas de Colatina.
que preferencialmente se dava em um posto de gasolina; que neste momento o
próprio motorista ligava para determinado número de telefone, fornecido pelo
corretor, comunicando a sua chegada a fim de possibilitar o recebimento da nota
fiscal para o local onde o café era descarregado; (gn).
Claro está que as empresas fornecedoras da empresa, ora autuada, tais como Do
Grão, V. Munaldi e outras arroladas nestes autos, não operam no mercado de
compra-venda de café, mas atuam em outro ‘mercado’, a saber, ‘mercado de
compra-venda de nota fiscal’. Esta conclusão sobejamente demonstrada por farto
suporte documental presente nos autos, é constantemente ratificada nos
depoimentos dos próprios sócios das “atacadistas”, como já visto. Tais Empresas
funcionam como ‘laranjas’, na terminologia empregada no meio, como se registra
no depoimento dos corretores. Por exemplo, em seu depoimento Devanir
Fernandes dos Santos afirmou que as empresas compradoras de café, para os as
quais o declarante atua como corretor de café, tem pleno conhecimento de que as
empresas que constam nas notas fiscais como vendedoras de café são laranjas:
1) Que o declarante afirmou que exerce a atividade de corretor de café há cerca de
23 anos; que o declarante é originário de Maringá - PARANÁ/PR; que já está
estabelecido no Espírito Santo há cerca de 05 anos; que é proprietário da
CORRETORA CRISTAL BRASIL;
2) Que afirmou que quando chegou ao Estado do ES para trabalhar o declarante já
tinha conhecimento da existência das empresas COLUMBIA, ACÁDIA, COMETA,
CAFEEIRA SÃO JOSÉ, PORTO VELHO, NOVA BRASÍLIA, DANÚBIO CAFÉ, AGROSANTO;
SÉRGIO LOCATELLI ME;
(...)
5) Que o declarante afirmou que as empresas exportadoras e indústrias,
compradoras de café, para as quais o declarante atua como corretor de café, têm
pleno conhecimento de que as empresas que constam nas notas fiscais como
vendedoras de café são LARANJAS;
(...)
9) Que o declarante afirmou que a relutância dos exportadores e indústrias em
adquirir o café das pessoas físicas (produtores rurais) decorre da alteração da
sistemática de tributação do PIS/COFINS introduzida pela não-cumulatividade
dessas contribuições;
10) Que, como prevenção, os exportadores e indústrias passaram a exigir que na
CONFIRMAÇÃO'DE NEGÓCIO, documento utilizado pelos corretores, passasse a
constar a orientação de que as notas fiscais teriam que conter a indicação de que a
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
36
operação estava sujeita à incidência do PIS/COFINS; que essa indicação é utilizada
por essas empresas como argumento de que a operação na qual foi utilizada
empresa laranja é uma operação real e que lhe dá direito para se creditar dessas
contribuições;
11) Que o declarante afirmou que a única precaução dessas empresas com relação
às LARANJAS é a consulta ao SINTEGRA para verificar a situação cadastral.
(...)
Noutro depoimento - de outro corretor – João Carlos de Abreu Zampier - , o
declarante afirma que houve uma fase em que o produtor rural guiava
diretamente o café para as exportadoras e indústrias e recebia diretamente o
pagamento, mas depois estas empresas passaram exigir que o café fosse
descarregado nelas com nota fiscal de pessoa jurídica, um intermediário.
Denomina tais intermediários como empresas laranjas, cuja finalidade é vender
nota fiscal:
6) Que o declarante se recorda que o café negociado com as pessoas citadas -no
item anterior (produtor rural ou pequeno comerciante do interior) foram guiados
por meio de notas fiscais emitidas em nome da COLUMBIA, ACÁDIA, V MUNALDI, L
& L, R ARAÚJO - CAFECOL, NOVA BRASÍLIA, CAFEEIRA SÃO JOSÉ, e outras que o
declarante não se recorda no momento; e que o declarante informa que não
efetuou nenhuma negociação direta com essas empresas nem tampouco tem
conhecimento dos seus respectivos sócios;
(...)
12) Que o declarante afirmou que o ‘mercado de café’ se prostituiu porque alguns
corretores começaram a negociar café dispensando a cobrança da comissão de
corretagem, e devido ao aparecimento de empresas laranjas que entraram no
mercado de café vendendo nota fiscal para ganhar um percentual sobre as vendas
de café;
Outras declarações de produtores rurais esclarecem pontos adicionais e
confirmam alguns já sublinhados por corretores. É o caso do depoimento do
produtor rural José Carlos Vassuler:
1) Que o declarante é produtor rural na região de Santa Maria de Jetibá e possui
em conjunto com o seu irmão, Sr. Silvério Vassuler, o VASSULER ARMAZÉNS GERAIS;
2) Que o declarante afirmou que o armazém VASSULER beneficia e armazena café
de terceiros;
3) Que os produtores rurais procuram o declarante e seu irmão para que estes
negociem o café desses produtores, que em troca recebem recursos a título de
comissão;
4) Que o declarante, juntamente com seu irmão, conhecem o Sr. Julio Cesar
Mattede, Sr. Fernando Mattede e Sr. Flávio Tardim, todos da DO GRÃO;
5) Que o declarante atua na intermediação do café que é guiado em nome da DO
GRÃO;
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
37
6) Que inicialmente os pagamentos aos produtores rurais eram . efetuados por
intermédio do Sr Julio Cesar Mattede, Sr. Fernando Mattede e Sr. Flávio Tardim,
todos da DO GRÃO;
7) Que em 2006, para facilitar o pagamento aos produtores rurais, o Sr. Julio Cesar
Mattede, Sr. Femando Mattede e Sr. Flávio Tardim, todos da DO GRÃO, propuseram
ao irmão do declarante, Sr. Silvério Vassuler, a abertura de conta corrente em nome
da DO GRÃO no município de Santa Leopoldina; que a conta corrente n° 11.543.543
em nome da DO GRÃO foi aberta e movimentada junto ao BANESTES por meio de
procuração;
8) Que os depósitos efetuados na conta corrente n° 11.543.543 são provenientes da
venda do café dos produtores rurais e são utilizados para pagamento aos mesmos
produtores rurais, frete e comissão do declarante e de seu irmão;
9) Que o declarante afirmou que os depósitos efetuados na citada conta corrente
eram originários das empresas onde o café era descarregado;
(...)
Importante destacar que várias empresas citadas foram “fornecedoras” da
contribuinte, ora inconformada. Observe-se os elementos de um esquema que vai
desde a exigência "de que as notas fiscais contivessem a indicação de que a
operação estava sujeita à incidência do PIS/COFINS"; apenas para servir de
"argumento de que a operação na qual foi utilizada empresa laranja é uma
operação real"; à consulta ao SINTEGRA como precaução e até a abertura de
contas em nome do "laranja", movimentada por outros.
Exceto se é admitida a teoria conspiratória, onde “atacadistas”, corretores do
ramo e produtores rurais de café conspiram com o único propósito de prejudicar
as grandes empresas exportadoras e industriais, a participação destas
(exportadoras e indústrias) na montagem e uso da cadeia simulatória é
inconteste, inclusive porque auferem as maiores vantagens. Diante da
convergência irresistível dos depoimentos de personagens, que atuam com
funções distintas na cadeia produtiva, a teoria conspiratória revela-se mera
fantasia.
Finalmente, a inconformada menciona que não há liame algum entre a recorrente
e algumas empresas atacadistas, seus fornecedores, assim, os créditos derivados
das aquisições destas empresas não poderiam ser glosados. Alega que se os seus
fornecedores deixaram de recolher tributos ou apresentaram declarações falsas
não cabe a esta qualquer responsabilidade. No entanto, a alegação não procede
porquanto a caracterização daqueles fornecedores como empresa atacadista sem
capacidade operacional, com existência fantasmagórica do ponto vista fiscal, mas
com movimento apreciável de recursos restou incontroverso nos autos (v. TVF).
Além disso, encontram-se bem definidas como empresas criadas com o propósito
de vender nota fiscal, não com o propósito de comercializar café, logo, não seria
crível – contrariando o que afirma seus próprios sócios e administradores – que
teria vendido café somente para a contribuinte, ora inconformada.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
38
Uma vez confessado pelas próprias “atacadistas”, fornecedoras da contribuinte,
que não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal para uma operação
eufemisticamente chamada de “guiar o café”, conclui-se que a correspondente
compra do café pela contribuinte não passa de simples arranjo documental com
vistas a vantagens tributárias ilícitas. Em suma, se não houve a venda conforme
confessado - por quem podia confessar -tampouco poderia ter havido a compra, a
contrario sensu, estar-se ia diante de fenômeno único no mundo jurídico, onde
uma compra não se conecta com sua contraparte lógica, a venda.
O simples fato de que “comprou, pagou e recebeu a mercadoria”, o que seria
suficiente para garantir o crédito de PIS/Cofins, na forma do parágrafo único do
art. 82, da Lei no 9.430/96, não é eficaz, porquanto a Fiscalização investiga
resposta a outra questão: “de quem ?”. E as provas dos autos direcionam para a
resposta de que “comprou, pagou e recebeu a mercadoria” de produtor rural
(pessoa física), não de pessoa jurídica, no que pese as notas fiscais tenham sido
construídas para mascarar a realidade, fazendo nelas constar “empresas” sem
qualquer vínculo com o mercado de café, mas criadas para participar de um
estratagema de ataque à Fazenda Nacional.
Por outro lado, não prevalece aqui o entendimento (extraído do Acórdão n°. 13-
26.325 - DRJ/RJII 5a T, de 10-09-09), citado pela Inconformada, verbis: "é
irrelevante ter havido, ou não, o pagamento de fato, no elo anterior da cadeia. E
caso não tenha havido declaração e/ou pagamento quando a lei assim o impõe, as
medidas cabíveis devem ser tomadas contra o contribuinte faltoso". Pois, as
glosas não se fundam meramente na falta de pagamento das contribuições no elo
anterior da cadeia da não-cumulatividade, mas sob o argumento de inexistência
dos negócios a que se relacionam.
A Contribuinte, ora Inconformada, "negociou" inclusive com empresa que sequer
foi localizada em seu domicílio fiscal, isto é, não existe no local declarado à
Receita: Ex. TAVARES COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA (137 mil em compras),
COMERCIAL SÃO LOURENÇO LTDA (171 mil em compras) (TVF, item 28 e ss).
No quadro probatório assentado tem-se ainda por irrelevantes as alegações da
inconformada quanto à inexistência de declaração de inidoneidade/inaptidão das
empresas fornecedoras; ao tempo em que efetuou as transações, ou de que não
fora observado o disposto no art. 82 da Lei no 9.430/96; de que tomou o cuidado
de verificar a regularidade das empresas fornecedoras no CNPJ ou Sintegra. As
alegações são irrelevantes porque independentemente da declaração de
inaptidão, em ato oficial adequado emitido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, a documentação fiscal pode ser considerada como
tributariamente ineficaz, quando comprovado não ter havido a transação a que se
refere, permitindo concluir que os documentos apresentados mascaram uma
aquisição fictícia de mercadorias, impondo-se afastar a faculdade de a interessada
calcular crédito de PIS/Cofins na incidência não-cumulativa. Enfim, a alegação da
contribuinte de que não é possível concluir que teve conhecimento da prática
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
39
ilícita de fornecedores não prevalece diante da prova reunida pela Autoridade
Fiscal.
[...]
Assim, considerando os fatos descritos, e sustentados por conjunto probatório
robusto constante dos autos, é imperativo concluir que as ‘compras’ efetuadas
pelo contribuinte, ora impugnante, de pessoas jurídicas artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária no contexto da não-cumulatividade
do PIS/Cofins, além de simular negócios de fato inexistentes para dissimular o
negócio real entre o produtor rural/pessoa física e o contribuinte autuado,
constituíram-se em fatos enquadráveis na hipótese do art. 72 cc art. 73 da Lei no
4.702/64, acima citados.
A análise exposta nos itens anteriores rejeita peremptoriamente qualquer
alegação de planejamento tributário, pois demonstra que o Contribuinte utilizou-
se de pessoas jurídicas de existência fantasmagórica, a fim de interpor elo fictício
na cadeia produtiva e, assim, escapar do pagamento de tributo de sua
responsabilidade, por meio de compensação de créditos inexistentes de fato.
A recorrente genericamente alega o absurdo de glosas inexplicadas, a saber,
aquelas para as compras realizadas nas empresas nas quais a fiscalização não
indicou qualquer elemento delituoso, sendo que as mesmas continuam ATIVAS até
a presente oportunidade. Na verdade, a recorrente não aponta especificamente
qualquer glosa inexplicada, afirma apenas que alguns dos fornecedores estariam
ainda na condição de ativa no CNPJ. No entanto, tais empresas ativas
permanecem em contínua inadimplência em relação a obrigações acessória e
principal, sem declarar receitas ou recolher PIS/Cofins. A Fiscalização listou todas
as empresas fornecedoras que teriam negociado com a contribuinte/recorrente
nas planilhas do TVF a partir do item 32. No contexto aqui demarcado é
irrelevante ter havido, ou não, o pagamento, de fato, no elo anterior da cadeia, ou
se o fornecedor ainda não fora declarado inapto ou se o contribuinte recebera a
mercadoria, pois, como demonstrado o resultado da investigação empreendida
assentou ter havido sistemático travestimento nos negócios da Empresa.
Cumpre destacar, inicialmente, que nos filiamos ao entendimento de que
inexistindo qualquer comprovação de fraude, simulação ou conluio por parte da recorrente, e
estando previsto em lei que a comprovação da efetivação do pagamento do preço e o
recebimento das mercadorias permite a manutenção dos efeitos tributários, em favor de
terceiros, de documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta, deve ser reconhecido o crédito pleiteado, quando comprovado, através das
provas constantes dos autos, o cumprimento dos requisitos legais.
Compartilhamos o receio de legitimar a apropriação de créditos obtidos por meios
irregulares, todavia, excetuadas as aquisições das empresas DO GRÃO e V. Munaldi - em relação às
quais a fiscalização conseguiu demonstrar, a partir de depoimentos dos sócios das empresas e de
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
40
produtores rurais, que tais empresas funcionavam como meras fornecedoras de notas fiscais, com
o conhecimento das adquirentes - as demais glosas estão fundamentadas em irregularidades
apuradas apenas em face das empresas fornecedoras, sem qualquer investigação mais
aprofundada para o fim de comprovar eventual conluio ou participação da recorrente nas fraudes
apontadas, existindo mera presunção de que a recorrente teria conhecimento das práticas
perpetradas por aquelas, e generalizações realizadas com base nas fraudes perpetradas por outras
fornecedoras.
Neste sentido, não tendo sido afastada a boa-fé da recorrente em relação a tais
aquisições, merece destaque a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra o
alinhamento do entendimento ora manifestado com a jurisprudência judicial, ao dispor que: “É
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Da mesma forma, com o devido acatamento, não merece subsistir o entendimento
de que a suposta ausência de contrapartida, ou seja, do recolhimento dos tributos na operação
anterior, poderia gerar a glosa dos créditos pleiteados, uma vez que o direito ao crédito surge em
razão da ocorrência da operação anterior e da previsão legal de aproveitamento do respectivo
crédito, inexistindo qualquer condicionamento ao efetivo cumprimento da legislação tributária
pelo sujeito passivo da operação antecedente.
Ressalte-se que o condicionamento do direito ao crédito ao efetivo recolhimento
dos tributos na operação anterior configura ônus desproporcional e, até mesmo, impraticável, aos
adquirentes, que teriam que fiscalizar o cumprimento da legislação tributária por todos os seus
fornecedores, criando indesejável e ilegal óbice a concretização do princípio da não-
cumulatividade.
Cumpre destacar que as irregularidades apontadas deram suporte às glosas
efetuadas pela fiscalização em diversos pedidos de ressarcimento/compensação formulados pela
recorrente, inclusive, em relação ao período de 01/04/2007 a 30/06/2007 (COFINS) e 01/10/2007
a 31/12/2007, as quais foram objeto de análise pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a
Seção deste e. CARF, no julgamento dos PAFs no 10845.720048/2010-30 e 10845.720050/2010-17,
nos quais aquela C. Turma decidiu, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos créditos sobre as aquisições de bens de pessoas jurídicas
declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ ou baixadas no cadastro da RFB, nos termos do voto
vencedor da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, abaixo reproduzido, o qual adoto também
como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a simulação
de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a
utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de
simular as compras como se fossem destas, com vistas a gerar créditos
artificialmente da contribuição.
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
41
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas
de fachada e emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização
em demonstrar que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente
ardiloso para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico-tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria
totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus
da fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade
da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema
da fraude do café deve implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo
pelo qual a glosa ser revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens
ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos
créditos integrais.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.
Por pertinente, reproduzo também a ementa do v. acórdão no 3301-011.806:
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES.
CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha relações
comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de geração de
créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito integral.
(Processo no 10845.720048/2010-30; Acórdão no 3301-011.806; Redatora
Designada Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Sessão de 28/09/2022).
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF, relativos a outros
contribuinte:
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIA.
Inexistindo nos autos elementos, ainda que indiciários, de que atos ou negócios
jurídicos com as fornecedoras emitentes das notas fiscais glosadas tenham sido
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
42
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou que
demonstrassem que o contribuinte estava plenamente ciente de que estava
comprando o café de empresas consideradas “de fachada”, simulando aquisições
de pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na
realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido,
admite-se o desconto de créditos nos casos em que o adquirente de bens
comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
(Processo no 13656.720273/2010-91; Acórdão no 3401-010.478; Rel. Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, Sessão de 14/12/2021).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos
insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
(Processo no 10845.003528/2004-94; Acórdão no 3201-003.650; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 18/04/2018)
Frise-se que, em relação às aquisições das empresas DO GRÃO e V. Munaldi, a
fiscalização conseguiu demonstrar, a partir de depoimentos dos sócios das empresas e de
produtores rurais, que tais empresas funcionavam como meras fornecedoras de notas fiscais, com
o conhecimento das adquirentes, o que corrobora a participação da adquirente na fraude
perpetrada, abalando a higidez do direito creditório pleiteado, sendo de rigor a manutenção da
glosa quanto aos referidos créditos.
Diante disto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas efetuadas sobre créditos relativos às aquisições de pessoas jurídicas denominadas
“(Pseudo)Atacadistas”, excetuadas as aquisições realizadas das empresas DO GRÃO e V. Munaldi,
em relação as quais devem ser mantidas as glosas.
3
DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL: AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS
[SOCIEDADES COOPERATIVAS]
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal que embasa o Despacho
Decisório ora combatido, a fiscalização (i) reclassificou créditos integrais para presumidos,
relativos à aquisições de cooperativas de produção, cerealistas e empresas que exercem atividade
agropecuária; e (ii) glosou integralmente os créditos apropriados sobre aquisições de cooperativas
agroindustriais, uma vez que tais fornecedores “[...] excluíram da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP os valores repassados aos seus associados ou pagos aos seus fornecedores,
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
43
enquadrando-as dessa forma na vedação imposta pelo § 2° do art. 3°, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03”.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
[...] a glosa dos créditos integrais contabilizados pelo contribuinte sobre as
compras de cooperativa agropecuária ou de produção e de cerealistas, sujeitas ao
obrigatório regime de suspensão, deve ser mantida, cabíveis, porém, créditos
presumidos conforme apurados pela Fiscalização.
A Fiscalização considera, em relação às cooperativas agroindustriais,(assim como,
até 03/04/06, em relação às cooperativas de produção, cerealistas e
agropecuárias), porque excluíram da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP os
valores repassados aos seus associados ou pagos aos seus fornecedores, conforme
informado por estas mesmas cooperativas (fornecedoras da contribuinte), que
incidiram na vedação imposta pelo § 2° do art. 3°, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03, motivo pelo qual os créditos foram objeto de glosa total. A
Inconformada argumenta, entre outros, que "o instituto da exclusão da base de
cálculo não se confunde com os institutos da suspensão, isenção, alíquota zero e
não-incidência".
Ora, em razão do disposto no inciso II, do § 2o, do art. 3o da Lei 10.637/2002 (e Lei
no 10.833/03), já acima citado, a vedação incide em qualquer hipótese de
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, o que
explica a expressão na seqüência "inclusive no caso de isenção" é o propósito de
explicitar uma das hipóteses. O legislador não optou por listar todos os casos.
[...]
Assim, tendo em vista as respostas das cooperativas às fls. 4296/4402(PAF no
15983.720107/2012-71) - vide, e.g., a declaração da COCAPIL (fl. 4346) onde
atesta que "a cooperativa exclui da base de cálculo do PIS e da COFINS os
permissivos legais do artigo 15 da MP 2.158" - e ainda o que dispõe o art. 15 da
MP no 2.158, acima citado, considera-se haver razão suficiente para manter a
glosa também neste caso, pois, a exclusão da base de cálculo dos valores
repassados implica não sujeição ao pagamento da contribuição. Dessa forma,
restam prejudicados outros argumentos em relação ao ponto.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando, com base na Solução de Consulta COSIT no. 65/14 e no Parecer CAT/PGFN no
1.425/14, que as aquisições das sociedades cooperativas, que realizam o exercício cumulativo das
atividades do § 6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04, geram o direito aos créditos fiscais integrais,
sendo que “a faculdade da sociedade cooperativa em excluir valores da base de cálculo não
impede a tomada de crédito integral pelo adquirente”.
Tece, ainda, considerações sobre a cadeia produtiva do café a ser exportado, sobre
a tributação das cooperativas e dos cooperados, e sobre a sistemática não-cumulativa das
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
44
contribuições ao PIS e da COFINS, para defender que “[...] o aproveitamento do crédito integral da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, pela Recorrente, é indispensável para concretizar o
princípio constitucional da não-cumulatividade (artigo 195, §12, CF/8834), bem como o princípio
da desoneração das exportações (artigo 149, §2o, inciso I, CF/8835)”.
No que se refere às aquisições de café de sociedades cooperativas de produção
agropecuária e pessoas jurídicas agropecuárias e cerealistas, em relação às quais a fiscalização e o
v. acórdão recorrido entenderam que tais operações estariam sujeitas ao regime obrigatório de
suspensão das contribuições, dando direito apenas à apropriação de créditos presumidos pelo
adquirente, nos termos do artigo 9o, incisos I e III da Lei no 10.925, apresenta os seguintes
argumentos de fato e de direito:
5.3.1 Da Superficialidade na classificação das pessoas jurídicas e as sociedades
de produção agropecuária: As informações constantes na notas fiscais como
meio de prova
160. A decisão recorrida manteve a classificação das fornecedoras, resultado da
diligência da Fiscalização em Santos (SP), em GRUPO 1 (sociedades cooperativas
de produção agropecuária) e GRUPO 2 (sociedade cooperativa de produção
agroindustrial). Ocorre, porém, que, com relação às do primeiro grupo, a
fiscalização em Santos, acompanhada pela decisão recorrida, desconsiderou as
informações constantes nas notas fiscais, inclusive declarações no sentido de que
exerceram as atividades do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04, juntadas por
amostragem, na ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade.
161. Conforme a seguir analisado, as notas fiscais de aquisição emitidas pelas
sociedade cooperativas de produção agropecuária e pelas pessoas jurídicas
agropecuárias e cerealistas, indicam que o café vendido à Recorrente foi
submetido à atividade agroindustrial, prevista no parágrafo 6o do artigo 8o da Lei
no 10.925/04. Mais especificamente, sobre o café adquirido foram realizadas as
atividades cumulativas de “padronizar”, “beneficiar”, “preparar” e “misturar”
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou “separar” por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
162. A emissão das notas fiscais seguiu a orientação do artigo 2o, §2o da IN SRF
no. 660/06, segundo o qual, somente nas notas fiscais relativas às vendas
efetuadas com suspensão da exigibilidade do PIS/PASEP e da COFINS é obrigatório
constar a expressão “venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 9o da Lei no 10.925/04”. O cumprimento
dessa obrigação acessória pelo fornecedor é imprescindível para embasar a
relação de confiança entre este e a Recorrente.
163. Isso porque, inexistindo essa previsão na nota fiscal, ou até mesmo dispondo
o contrário (“operação com incidência do PIS/PASEP e da COFINS”), presume-se
que o fornecedor vendeu café em grão cru, já submetido ao processo
agroindustrial do §6° do artigo 8° da Lei no 10.925/04, sujeitando-se à incidência
das contribuições sociais.
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
45
[...]
166. Com isso, não resta outra conclusão senão a de que o julgador “invalidou” as
provas lícitas, colhidas durante o período de fiscalização, principalmente ao não
analisar as informações constantes na nota fiscal de aquisição, notadamente a
omissão de que a saída foi suspensa, ratificada, em algumas notas fiscais, pela
expressão “operação sujeita a PIS/COFINS”, em nítido confronto com a
jurisprudência deste e. CARF.
5.3.2 Das sociedades cooperativas de produção agropecuária, que exerceram
atividade agroindustrial conforme prova constante nos autos
167. Conforme quadro a seguir, confirma-se a superficialidade da fiscalização, ao
enquadrar, equivocadamente, as sociedades cooperativas em agropecuárias,
quando, na realidade, as notas fiscais evidenciam o contrário, ou seja, que
realizaram a atividade agroindustrial do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04:
[...]
168. Com maiores detalhes, ratificando a superficialidade da classificação com
relação às sociedades cooperativas do GRUPO 1, verificam-se os seguintes
detalhes, com relação ao período objeto deste recurso:
a. COOPERCAM – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE CAMPOS GERAIS E
CAMPO DO MEIO LTDA (item 5 do Quadro 6): na resposta da intimação, a
cooperativa afirma que realizou as atividades cumulativas do §6o do artigo 8o da
Lei no. 10.925, de 2004, sobre o café vendido a Recorrente durante o período
fiscalizado(3oTRI2007)2;
b. COAGRIL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE UNAÍ LTDA (no. 3 do Quadro 6), sequer
existe resposta à intimação nos autos. Esta cooperativa, inclusive, já foi classificada
como exercente de atividade agroindustrial em outro processo da própria
Recorrente em período muito próximo ao fiscalizado:

2 Cf. fl. 10 do arquivo digital “15983720107201271_04296_04343_DOCUMENTOSDIVERSOSOUTROS.
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
46

169. Ainda com relação à Cooperativa Agrícola de Unaí (COAGRIL), foi
desconsiderada a declaração juntada nos autos do processo3:

170. Ademais, não é demais recordar o conteúdo das notas fiscais de aquisição de
cooperativas classificadas como de produção agroindustrial (GRUPO 2):

3 Cf. fl. 4 do arquivo digital 10845720053201042_00700_00706_DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS-OUTROS.
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
47

171. Veja que as informações constantes nas notas fiscais das sociedades
cooperativas classificadas como de produção agropecuária do GRUPO 1 são
semelhantes, senão equivalentes às das sociedades cooperativas, classificadas
como de produção agroindustrial do GRUPO 2. Por exemplo, na nota fiscal da
CAPEBE no 126993 (GRUPO 2) consta a descrição “café beneficiado”, seguidas das
seguintes informações complementares “operação sujeita a incidência do PIS e
COFINS e não sujeita a suspensão, nos termos do art. 9o da Lei no. 10.925, de
2004, com alteração posterior da Lei no. 11.051/04”.
172. Em suma, os quadros demonstram que, no corpo das notas fiscais de
entrada, está consignado, em sua ampla maioria, que as correspondentes
operações estão sujeitas à incidência do PIS/PASEP e da COFINS, e ainda, que as
citadas transações não se subsumem à suspensão das referidas contribuições
prevista no artigo 9o da Lei no. 10.925/04, alterado pela Lei no. 11.051/04.
173. Por todos - e absolutamente todos - os ângulos que se analisa, não resta
outra a conclusão senão a de que o café cru beneficiado, não só como forma de
atender sua definição e padrões mínimos de comercialização no mercado externo,
pressupõe, necessariamente, a prática anterior das atividades cumulativas
constantes no §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04, não merecendo respaldo – e
diga-se, confiança – a classificação proposta pela autoridade fiscal (GRUPO 1),
muitas baseadas em declarações das cooperativas que não condizem com a
realidade dos fatos relatados nas notas fiscais.
5.3.3 Pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, a atividade rural e a
produção agroindustrial do café: Possibilidade
174. Seguindo a mesma linha de raciocínio, as pessoas jurídicas denominadas
agropecuárias e cerealistas também exerceram a atividade agroindustrial sobre o
café adquirido pela Recorrente, conforme comprovado pelas informações
descritas nas notas fiscais:
[...]
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
48
175. Seguindo o mesmo raciocínio aplicado às sociedades cooperativas do GRUPO
1, a Recorrente tem direito ao aproveitamento do crédito integral do PIS/PASEP e
da COFINS, também, em relação às aquisições das pessoas jurídicas SANCOSTA
COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA e CAFÉ MINAS COM. E EXPORT. LTDA.
É o que passamos a apreciar.
Quanto à tributação da operação de aquisição, cumpre destacar que, com a
publicação da MP no 1.8586, de 1999 (atual MP no 2.15835, de 2001) e do Ato Declaratório SRF no
88, de 1999, desde 01/11/1999, as sociedades cooperativas são sujeitos passivos das
contribuições ao PIS e da COFINS da mesma forma que as demais pessoas jurídicas, e, a partir de
01/08/2004, também passaram a sujeitar-se ao regime da não cumulatividade das contribuições
sociais.
Ademais, compulsando a Lei no 10.925/2004, verifica-se os casos em que a venda
de mercadorias estava sujeita à suspensão das contribuições sociais, bem como, os casos em que a
suspensão não se aplicava, conforme estabelecido em seu artigo 9o:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; II - de leite in natura,
quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o
desta Lei; e III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no
caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Grifamos)
Quanto às pessoas jurídicas de que tratam os §§6o e 7o, do artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, assim estava disposto nos referidos dispositivos à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
49
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Grifamos)
Em breve síntese, o artigo 8o, §§6o e 7o, atribuía às empresas e cooperativas que
realizam produção de café – entendida como o “exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial” – direito a crédito presumido sobre as suas aquisições de café cru junto a pessoa física ou
cooperado pessoa física.
Por sua vez, a venda de café pelas empresas e cooperativas que exerçam atividade
de produção de café não estava sujeita à suspensão legal prevista no artigo 9o, da Lei no
10.925/2004, por força do disposto no §1o, inciso II, do mesmo artigo, estando, por conseguinte,
submetida à incidência das contribuições ordinárias ao PIS e da COFINS.
Diante disto, sendo reconhecida a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS
sobre a venda de café pelas empresas e cooperativas que exerçam atividade de produção de café,
deve ser reconhecido o direito ao crédito integral pelo adquirente, desde que atendidos os
requisitos legais.
Neste sentido, cumpre transcrever a ementa da Solução de Consulta COSIT no 65,
de 10 de março de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o ASSUNTO: Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
50
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Merece transcrição também o seguinte excerto dos fundamentos expostos na
referida Solução de Consulta:
Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos
em relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e
III do art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do
produto com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III,
da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas
aquisições de café já submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda
do café submetido a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de
2004).(Grifamos)
Assim, restando demonstrada a subsunção do fato à norma insculpida § 1o, inciso II,
do artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, no caso, a aquisição de café de empresa ou cooperativa que
realiza a produção de café, situação em que não há previsão de suspensão legal e, por
conseguinte, há a incidência das contribuições, deve ser reconhecido o direito ao correspondente
crédito integral das contribuições ao PIS e da COFINS ao adquirente.
No que se refere às aquisições de sociedades cooperativas agroindustriais, que
incontroversamente realizaram o exercício cumulativo das atividades do § 6o do artigo 8o da Lei
no. 10.925/04, a fiscalização entendeu pela glosa integral dos créditos em razão das cooperativas
terem excluído das bases de cálculo das contribuições os valores repassados aos associados,
conforme autorizado pelo artigo 15 da Medida Provisória no 2.158-35/01, abaixo transcrito:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
51
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade
com o disposto no art. 13;
Em breve síntese, a fiscalização e o v. acórdão recorrido entenderam que a exclusão
da base de cálculo dos valores repassados aos associados implicaria não sujeição de tais receitas
ao pagamento da contribuição, o que atrairia a vedação ao direito de creditamento prevista no
artigo 3o, §2o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Ocorre que tal questão já foi devidamente disciplinada pela Coordenação-Geral de
Tributação - Cosit, em Solução de Consulta com efeito vinculante no âmbito da Receita Federal,
nos termos do artigo 9o da IN RFB no 1.396/12, devendo ser observado o entendimento exposto
nos seguintes excertos da Solução de Consulta Cosit no 65, de 10 de março de 2014:
7. As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito
não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota
a 0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte
dos compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento,
também apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários
relativamente às operações referidas na MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, art. 15, I a V.
8. Para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, o constituinte não traçou as
linhas mestras a serem adotadas na definição da sistemática da não
cumulatividade, ficando a encargo das leis ordinárias modelarem o
funcionamento da mesma. Assim, as hipóteses de creditamento devem seguir a
disciplina estabelecida pelo legislador ordinário, que optou por, ao invés de adotar
o modelo vigente para o IPI e o ICMS, estabelecer bases de cálculo e alíquotas
para cálculo dos créditos a serem descontados pelo adquirente. Logo, as hipóteses
que dão direito a crédito para as contribuições não correspondem ao montante
dos valores devidos nas etapas anteriores.
9. Assim, para aproveitamento de créditos nas aquisições junto a cooperativas,
deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em
relação a aquisições junto a pessoas jurídicas em geral.
10. Sabendo-se que, regra geral, não há impedimento ao aproveitamento de
créditos nas aquisições de produtos junto a cooperativas, não há mais questão de
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
52
interpretação da legislação tributária a ser resolvida. Basta aplicar literalmente a
legislação referente à situação descrita na consulta, sendo vedada a apuração de
créditos em relação às aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Assim, estando tais operações de aquisição sujeitas à incidência das contribuições
ao PIS e da COFINS, não há que se falar em não sujeição ao pagamento das contribuições, mesmo
diante da possibilidade de posterior exclusão, pela cooperativa, dos valores repassados aos
associados das bases de cálculo das contribuições.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE
COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-se
do crédito correspondente, desde que observadas as demais condições e
requisitos legais. As reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as
Contribuições devidas pelas cooperativas não atrai a vedação de apropriação de
créditos prevista para os casos em que são adquiridos produtos não sujeitos ao
pagamento dessas Contribuições. Parecer Cosit no 65/2014.
(Processo no 10740.720008/2014-90; Acórdão no 9303-012.969; Relatora
Conselheira Erika Costa Camargos Autran; sessão de 17/03/2022)
SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE
COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-
se do crédito correspondente, desde que observadas as demais condições e
requisitos legais. As reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as
Contribuições devidas pelas cooperativas não atrai a vedação de apropriação de
créditos prevista para os casos em que são adquiridos produtos não sujeitos ao
pagamento dessas Contribuições. Parecer Cosit no 65/2014. Recurso Especial do
Contribuinte Provido em Parte.
(Processo no 15987.000230/2009-36; Acórdão no 9303-006.694; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas; sessão de 15/05/2018)
Por tais razões, entendo que devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre
créditos integrais apropriados pela recorrente sobre aquisições de cooperativas agroindustriais,
em razão da exclusão dos valores repassados aos associados da base de cálculo das contribuições.
No que se refere às aquisições de café de sociedades cooperativas de produção
agropecuária e pessoas jurídicas agropecuárias e cerealistas, com base na legislação
supratranscrita, também deve ser reconhecido o direito ao crédito integral das contribuições ao
PIS e da COFINS, quando restar demonstrado que tais pessoas jurídicas realizaram o exercício
cumulativo das atividades do § 6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04, situação em que não há
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
53
previsão de suspensão legal e, por conseguinte, há a incidência das contribuições na operação de
aquisição.
Quanto ao período objeto dos presentes autos, a recorrente contestou a
reclassificações dos créditos integrais para presumidos relativos às aquisições de diversas
Cooperativas e das empresas Sancosta Comércio de Café Ltda. e Café Minas Com. e Export. Ltda.
Por pertinente, reproduzo as tabelas elaboradas pela recorrente no Recurso
Voluntário, as quais são corroboradas pela documentação constante dos autos e permitem a
análise do direito creditório ora em debate:

[...]

Além disto, merecem transcrição as seguintes declarações constantes dos autos:
Declaração - COAGRIL
Declaro para os devidos fins que a Cooperativa Agrícola de Unai Ltda. (COAGRIL),
com sede na Rodovia BR 251 KM 59, inscrita no CNPJ. Sob o n° 20.499.489/0001-
03, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, fornecidos à
STOCKLER COML. E EXPORTADORA LTDA (CNPJ sob o n°. 61.620.753/0012-47), no
período de 08/2007, exerceu, cumulativamente, as atividades de padronizar,
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
54
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, nos termos do §6° do artigo 8° da Lei n° 10.925, de 2004
(com as alterações da Lei n°. 11.051, de 2004).
(Fl. 703)
Declaração - COOPERCAM
COOP DOS CAFEIC DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO, inscrita sob CNPJ no
16.832.651/0002-69, vem, por meio desta, declarar que as vendas de café cru em
grão referente às Notas Fiscais 03165 de 14/09/2006; 002287, 002288, 002289 e
002290 de 28/08/2007 para a empresa STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA
LTDA, inscrita sob CNPJ(s) no 61.620.752/0012-47, localizada a Avenida Princesa
do Sul, 2.365, Varginha – Minas Gerais foram realizadas com a incidência do PIS e
da COFINS, não sendo submetidas à suspensão prevista na Lei. 10.925, art. 9o, e
IN 660, art. 2o.
(Fl. 708)
DECLARAÇÃO - CAPAL
A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ARAXÁ LTDA, estabelecida na cidade de
Araxá, estado de Minas Gerais, na Av. Ministro Olavo Drummond n° 1955,
devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o n° 16.905.903/0003-13 e Inscrição Estadual
n° 040.032.308.0432, representada neste ato por seu Diretor Comercial, DJALMA
PEREIRA GUIMARÃES, portador C.P.F. n° 044.568.826-20, abaixo assinado, vem,
por meio desta, declarar que as vendas de café cru em grão, realizadas no ano de
2006 e 2007 para a empresa STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA, sob
CNPJ(s):
1- 61.620.753./0005-18, localizada a Rua Bruno Leo, 901, Muzambinho - Minas
Gerais;
2- 61.620.753./0002-75, localizada a Rua Carlos Mumic, 52, São Sebastião do
Paraiso - Minas Gerais;
3- 61.620.753/0012-47, localizada a Avenida Princesa do Sul, 2.365, Varginha -
Minas Gerais;
Foram realizadas com a incidência do PIS e da COFINS, não sendo submetidas à
suspensão prevista na Lei. 10.925, art. 9°, e IN 660, art. 2o
(Fl. 109)
DECLARAÇÃO
A Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda. COOPERBOM,
inscrita sob CNPJ n° 16.736.928/0006-83, declara para os devidos fins, que as
vendas de Café Cru em Grãos, realizadas a partir de Julho de 2008 para a empresa
STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA, inscrita sob CNPJ n°
61.620.753/0012-47, localizada a Avenida Princesa do Sul, no 2.365, Varginha,
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
55
Minas Gerais, foram realizadas com a incidência do PIS e da COFINS, não sendo
submetidas à suspensão prevista na Lei no 10.925, art. 9o, e IN 660, art. 2o.
(Fl. 716)
No que se refere às cooperativas COONAI, COOPERVASS e COOPERBOM, e à
Sancosta Comércio de Café Ltda., entendo que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que
houve a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre a operação de aquisição, uma vez
que as notas fiscais não trazem qualquer informação a respeito das contribuições, assim como,
não foi apresentada qualquer declaração por parte da fornecedora, razão pela qual entendo por
manter a reclassificação efetuada pela fiscalização. Frise-se que a declaração da COOPERBOM,
anexa aos autos, informa que as vendas de café cru em grãos à recorrente foram realizadas com a
incidência das contribuições a partir de julho de 2008, período posterior ao dos presentes autos.
Por sua vez, em relação às cooperativas CAPAL, COCCAMIG, COAGRIL, COOPERCAM,
COOPERMONTE, e à empresa Café Minas Com. e Export. Ltda. entendo que o direito creditório
pleiteado é corroborado pela descrição do produto e pelas informações complementares
constantes das notas fiscais, demonstrando não se tratar de café in natura e informando se tratar
de operação tributada ou não sujeita à suspensão das contribuições ao PIS e da COFINS, além de
ser corroborado também pela declaração das fornecedoras, no caso, da COAGRIL, COOPERCAM e
CAPAL.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso neste tópico, para (i)
reverter as glosas efetuadas sobre créditos integrais apropriados pela recorrente sobre aquisições
de cooperativas agroindustriais, e (ii) reclassificar os créditos presumidos para integrais, relativos
às aquisições das cooperativas CAPAL, COCCAMIG, COAGRIL, COOPERCAM, COOPERMONTE, e da
empresa Café Minas Com. e Export. Ltda.
4
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE DECORRENTES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
NA CONDIÇÃO DE INSUMO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, adotando os critérios fixados nas
Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, a fiscalização glosou créditos apropriados pela
recorrente sobre bens e serviços que não foram aplicados ou consumidos diretamente na
produção do café submetido à atividade agroindustrial.
Adotando os mesmos critérios normativos, o v. acórdão recorrido entendeu pela
manutenção das glosas efetuadas pela fiscalização, com base nos seguintes fundamentos:
[...] não são considerados como insumos passíveis de geração de créditos as
despesas com bens que não estejam intrinsicamente associados ao processo
produtivo da empresa produtora, com o requisito adicional de nele sofrer
alterações (desgaste, perda ou dano), em suma, ou a despesa se refere a bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente em sua produção, ou então o
creditamento é legalmente inaceitável.
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
56
Considerando o conceito de insumo para fins de apuração dos créditos da
contribuição ao PIS e à COFINS não-cumulativa definido nas normas acima
citadas, a autoridade fiscal excluiu da base de cálculo dos créditos, as aquisições
de bens/serviços que, de acordo com a descrição dada pelo próprio contribuinte,
não se destinavam à utilização direta no respectivo processo de industrialização.
Alguns dos itens, cujas despesas sofreram glosa, não se adequam claramente à
exigência legal especificada tendo em conta a atividade da Inconformada
consistente em processar café, por exemplo: seguro, rebenefício, ensaque,
reensaque, limpeza, portaria, vigilância. Tais itens não são bens que sofram
alterações, tais como: consumo; desgaste; dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto que está
sendo fabricado, nem serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Nem há qualquer
norma legal expressa que autorize o creditamento nesses casos.
Tampouco prospera o argumento de que tais serviços sendo atividades acessórias
inerentes à execução efetiva de armazenagem, deve seguir a regra segundo a qual
o acessório segue o principal. Na verdade, a pretensão da impugnante resume-se
em interpretar extensivamente as regras disciplinadoras de apuração dos créditos
não-cumulativos, por meio do cânone teleológico. Ora, a concessão de créditos,
por ser benefício fiscal, há de estar prevista em lei específica, sendo vedada a sua
instituição por diploma normativo infra-legal ou sua incidência por analogia ou
eqüidade, conforme determina a Constituição Federal e, ainda, o Código Tributário
Nacional, que veda interpretação extensiva para tais casos, verbis:
[...]
A interpretação teleológica ampliativa requerida pelo Interessado encontra
obstáculo legal erguido pelo Código e, mais ainda, vedação na Carta Maior.
[...]
Assim, a glosa neste tópico deve prevalecer.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, discorrendo
sobre o conceito de insumo que entende correto para fins de creditamento das contribuições ao
PIS e da COFINS, e alegando, em breve síntese, o seguinte:
[...] o acordão manteve a glosa de créditos da contribuição em destaque com
relação aos seguintes custos/despesas, pagos à pessoa jurídica domiciliada no
país (docs. 05 e 06), em especial:
a. maquinações, entrada, saída, rebenefício, ensaque, reensaque, pilha simples,
discriminados nas notas fiscais emitidas pelas Empresas Armazéns Gerais
Prosperidade; Armazéns Gerais Leste de Minas e Cafeeira de Armazéns Gerais;
b. sacaria (sacos de 60 kg), contentores flexíveis e barbantes, utilizados no
transporte e armazenagem do café. Os contentores flexíveis facilitam a
movimentação e manuseio das sacas de café, transformando essas pequenas
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
57
cargas e dispersas em grandes volumes padronizados. Os barbantes são usados
para costurar as sacarias e, inclusive, para reparar furos;
c. manutenção das atividades produtivas no armazém, tais como materiais elétricos
industriais (p.x: bobina, contador, disjuntor, tomada, cabo flexível, reator elétrico,
abraçadeiras);
d. manutenção de máquinas e equipamentos, tais como partes, peças e serviços
que não acrescem a vida útil do bem superior a um ano;
e. serviços de limpeza, conservação e vigilância/Portaria 24 horas do Armazém,
para assegurar o exercício da atividade produtiva da Recorrente em um ambiente
limpo e seguro.
182.A Recorrente insiste no seu direito, demonstrando, cabalmente, que os custos
e despesas glosados são imprescindíveis para a viabilidade do processo produtivo
e, por conseguinte, para a obtenção de receitas. É o que passa a fundamentar.
[...]
6.2.1 Os serviços prestados pelos Armazéns
200. O autor do procedimento fiscal glosou os créditos decorrentes dos seguintes
serviços, discriminados nas notas fiscais de prestação de serviços pagos às
empresas Armazéns Gerais Prosperidade Ltda., Armazéns Gerais Leste de Minas
Ltda. e Cafeeira Armazéns Gerais Ltda.Armazéns Gerais Peneira Alta Ltda.;
Armazéns Gerais mundo Novo Ltda.; Triscafé Armazéns Gerais Ltda, a saber:

201. Pois bem, novamente, pela descrição dos serviços, já é possível detectar a sua
importância para o ciclo produtivo da Recorrente. Ora, por uma sequência lógica
de fatos, sem os serviços de “entrada” do Armazém, o café nem se quer seria
submetido às atividades de aperfeiçoamento/produção (rebenefício). Da mesma
forma, sem o serviço de descarga do café, este não estaria à disposição do
consumidor. A substituição de sacaria ou empréstimo de bags, também, é
essencial para manter a qualidade do café durante o seu manuseio.
202. Inegável, portanto, que todos esses serviços pagos aos armazéns são
indispensáveis ao funcionamento da cadeia produtiva do café. Inclusive, não foi
outro o entendimento da própria Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta
no 320/04:
[...] as despesas relativas à armazenagem e manipulação do café (pré-limpeza,
eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do
café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e sublocação dos
volumes e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
58
empresas de armazenagem, são passíveis de aproveitamento de crédito do
PIS/PASEP e da COFINS.
[...]
204. Não é demais referir que, em uma sequência lógica de fatos, os gastos com
entrada, saída e substituição de sacaria para armazenagem, também são
imprescindíveis para o “início”, “manutenção” e “fim” dos serviços de
armazenagem.
6.2.2 Despesas com materiais de embalagem, materiais de embalagem para
transporte e armazenagem
205. Os custos incorridos com sacaria, contentores flexíveis e barbantes(costura)
também são passíveis de creditamento, eis que são destinados para embalar o
produto e para facilitar o transporte e armazenagem do café, respectivamente. Os
contentores flexíveis facilitam a movimentação e manuseio das sacas de café,
transformando essas cargas pequenas e dispersas em grandes volumes
padronizados. Por sua vez, os barbantes são usados para costurar as sacarias,
inclusive, reparar furos.
206. Com relação a esses custos com embalagem utilizados no processo produtivo,
este e. CARF reconhece o direito ao crédito do PIS/PASEP e da COFINS:
[...]
207. Em outra decisão, no que se refere, especificamente, ao uso de contentores
flexíveis e pallets, considerados típicos materiais de embalagem para transporte
de sacas de café de 60g, este e. CARF já se manifestou no sentido de que, até
mesmo pela legislação do IPI, é admitido o direito ao crédito do PIS/PASEP e da
COFINS.
[...]
208. Em suma, conforme jurisprudência do CARF, esses custos enquadram-se
como insumos, nos termos do artigo 3o, inciso II da Lei no. 10.637/02, com
redação semelhante na Lei no. 10.833/03. Isso porque, a locomoção física da
produção facilitada pela utilização dos materiais de embalagem e para transporte
também assume caráter essencial para o funcionamento da cadeia produtiva.
Ora, não se pode levar em conta apenas os bens, sem a sua devida locomoção, sob
pena de se construir uma abordagem imaginária, totalmente desprovida da
realidade. Obviamente, sem o transporte das embalagens pela Recorrente, o
produto comercializado sequer chegaria ao consumidor final em estado próprio
para o consumo.
6.2.3 Gastos com Materiais elétricos – instrumento para geração de energia no
Armazém.
209. É inquestionável que os custos com bobina, contador, disjuntor, tomada,
cabo flexível, reator elétrico, abraçadeiras, todos os materiais elétricos, são mais
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
59
do que necessários para a viabilização do processo produtivo, sem os quais, nada
seria produzido.
6.2.4 Bens e Serviços para Manutenção de Máquinas e Equipamentos
210. No que se refere aos serviços de manutenção de máquinas industriais, de
assistência técnica, bem como a aquisição de peneiras, parafusos, correias,
rolamento, combustíveis e demais peças de reposição (que não acrescem a vida
útil superior às máquinas), é inegável serem imprescindíveis para a produção de
café. Afinal, a subtração desses serviços e insumos também impede o processo
produtivo da Recorrente.
[...]
6.2.5 Gastos com segurança (Portaria 24 horas) e materiais de limpeza no
Armazém
211. A Recorrente contrata com a Empresa Silva e Pinto LTDA. para segurança e
limpeza do seu Armazém, os seguintes serviços: (i) Serviços de Portaria das 7:00 às
19:00; (ii) Serviços de vigilância das 19:00 as 7:00 e (iii) Serviços de limpeza e
conservação.
212. Os Serviços de Portaria, das 7:00 às 19:00, controlam e fiscalizam os
caminhões carregados de sacas de café que entram e saem, diariamente, do
Armazém. Ou seja, anotam as placas dos caminhões no embarque e na descarga,
e registram a movimentação de pessoas e veículos. Já, os Serviços de vigilância
das 19:00 as 7:00 garantem a segurança do Armazém contra atividades
criminosas, podendo também controlar eventuais movimentação de cargas e
pessoas no turno da noite.
213. Não há dúvidas que esses serviços são imprescindíveis para o regular
funcionamento das atividades produtivas da Recorrente, garantindo também a
segurança necessária contra atividades criminosas. Ora, diante dos altos índices
de violência, a contratação de vigilância é necessária para proteção do patrimônio
da Recorrente.
[...]
214. Da mesma forma, a serviços de limpeza e conservação são imprescindíveis
para manter a qualidade do café, sob pena de tornar-se impróprio para o uso, eis
que a armazenagem do café necessita de um ambiente limpo, a fim de evitar a
proliferação de insetos e fungos.
[...]
218. Ora, não é possível imaginar a subtração desses serviços de limpeza e
conservação do ambiente produtivo da Recorrente, com os riscos de tornar o café
impróprio para o consumo.
6.2.6 Gastos Operacionais vinculados à produção
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
60
219. Por sua vez, a água para consumo dos empregados, formulários contínuos
para a realização das atividades administrativas da empresa, além das despesas
com máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica (serviços de copiadora),
são despesas necessárias que, inegavelmente, viabilizam a consecução do objeto
social da Recorrente e, portanto, devem ser enquadrados como insumos.
6.2.7 Despesas com Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica
220. Da mesma forma, mesmo que não sejam enquadrados no conceito de
insumos, previsto no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03- o que
se admite apenas para argumentar-, o direito ao crédito integral em relação a
essas despesas, tem como fundamento norma autônoma, prevista no inciso IV do
artigo 3o das mesmas leis:
[...]
221. Ainda, conforme instruções do preenchimento do DACON – “Linha 12/06 -
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas”
– estas despesas utilizadas nas atividades da empresa abrangem, inclusive,
atividades administrativas, pagas às pessoas jurídicas domiciliadas no País. Daí
porque, as despesas com aluguel de copiadoras também devem gerar créditos
ordinários do PIS/PASEP e da COFINS, com base no artigo 3o, inciso IV, das Leis n.o
10.637/02 e 10.833/03. Não é por outras razões que a Receita Federal do Brasil
emitiu o seguinte entendimento, em Processo de Consulta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS.
[...] Geram direito a crédito os gastos referentes a aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades produtivas e/ou administrativas da
empresa, desde que pagos a pessoa jurídica domiciliada no País. Dispositivos
Legais: Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003; Lei No 10.865, de 2004; art. 346, RIR; e IN
SRF No 404, de 2004.
[...]
223. Muito embora tais despesas se refiram às atividades administrativas, fato é
que compõem o sistema operacional da Recorrente, tratando-se de custos
devidamente comprovados e integrados em sua atividade produzida. Ressalta-se
que não são quaisquer despesas operacionais que estão sendo reivindicadas como
aptas a gerar créditos, mas sim aquelas aplicadas ou consumidas na produção de
bens destinados à venda ou prestação de serviços, integrando o custo dos serviços
prestados, além de imprescindíveis para a eficiente prestação dos serviços por
parte da Recorrente.
É o que passo a apreciar.
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
61
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.4 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e

4 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
62
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos”5, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.
Considerando que a adoção dos critérios fixados pelo STJ demanda a análise da
essencialidade e relevância do insumo ao desenvolvimento da atividade empresarial do
contribuinte, pertinente trazer considerações acerca da atividade exercida pela recorrente, razão
pela qual transcrevo os seguintes excertos do Recurso Voluntário:
6.2 A Descrição do Processo Produtivo da Recorrente

5 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
63
194. A Recorrente tem como atividade predominante o rebenefício de café em
armazém próprio e de terceiros. O rebenefício proporciona a redução da sua
classificação e a padronização do café resultando na melhoria das suas
características sensoriais. Como já referido, é plenamente possível, senão
recomendável, a realização das atividades do §6o do artigo 8o da Lei no.
10.925/04 em mais de uma etapa da cadeia produtiva, com vistas a alcançar um
café de maior qualidade (menor COB).
195. A atividade operacional da Recorrente pode ser assim resumida, após receber
o produto, já submetido, pela primeira vez, às atividades cumulativas do §6o do
artigo 8o da Lei 10.925/04:
a. Entrada do café em grão cru beneficiado, etapa em que é verificada sua
documentação, feita a pesagem e coletadas as amostras dos lotes;
b. Limpeza, em que são retiradas eventuais impurezas persistentes do café;
c. Classificação, em que é feita a separação uniforme/conferência do café em
peneiras que atendam a Classificação Oficial Brasileira;
d. Ventilação, pelas quais os grãos defeituosos são separados por diferença de
densidade;
e. Seleção eletrônica, fase em que os equipamentos, por fotocélulas, identificam
pela cor os grãos defeituosos, e;
f. Formação de liga, etapa em que, após o rebenefício, o café limpo, classificado e
selecionado é acondicionado separadamente e, de acordo com as exigências dos
clientes, é misturado com outros tipos de café.
196. As atividades de rebenefício do café demandam os seguintes equipamentos e
máquinas, respectivamente: balança, catador de pedras, classificador, mesas
densimétricas, eletrônicas monocromáticas e bicromáticas, balões de liga.
197. Após o rebenefício, os cafés são empilhados e armazenados, em sacos de juta
(60 kg), em ambiente propício para conservar a sua qualidade e características
originais. O armazenamento do café, em condições inadequadas, é considerado
um dos principais fatores determinantes de perdas qualitativas e quantitativas no
produto.
198. Alguns cuidados de manuseio e conservação devem ser observados em
função de fenômenos como migração de umidade e condensação de vapor,
infestação por insetos, além de outras ocorrências que podem favorecer a
deterioração fúngica e contaminação por microtoxinas. Assim, constituem fatores
importantes na conservação do café armazenado a iluminação controlada, a
ventilação, limpeza diária e a localização das portas e o sistema de cobertura.
199. Ainda, para facilitar a movimentação das sacas de café, são utilizados
empilhadeiras e contentores flexíveis, também denominados big-bags, que
transformam essas cargas pequenas em grandes volumes padronizados. Da
mesma forma, para identificar a qualidade do café, são utilizadas etiquetas,
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
64
marcação de sacaria. Fixadas essas premissas, passa-se a analisar os bens e
serviços essenciais para a viabilização da atividade produtiva da Recorrente.
Com isso em vista, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso Voluntário.
No que se refere aos serviços prestados pelos Armazéns (maquinações, entrada,
saída, rebenefício, ensaque, reensaque, pilha simples), restou devidamente demonstrado que tais
gastos estão umbilicalmente ligados ao processo produtivo da recorrente, que demanda a entrada
e saída do café dos armazéns, a submissão do café às atividades de aperfeiçoamento/produção
(rebenefício), além do seu transporte, armazenamento e manuseio.
Da mesma forma, as sacarias (sacos de 60kg), contentores flexíveis e barbantes são
destinados para embalar o produto e facilitar o transporte e armazenagem do café, o que se
revela, de igual modo, essencial para o processo produtivo da recorrente.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF da própria recorrente:
CAFÉ.
MAQUINAÇÃO.
BENEFICIAMENTO/REBENEFICIAMENTO.
ENSAQUE/REENSAQUE,
PILHA.
PADRONIZAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com maquinação, benefício, rebenefício, ensaque e
reensaque, pilha simples, contratados com terceiros, pessoas jurídicas, mediante
notas fiscais emitidas pelos prestadores desses serviços, geram créditos das
contribuições passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
(Processo no 10845.720048/2010-30; Acórdão no 3301-011.806; Relator
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais; sessão de 28/09/2022)
CAFÉ. AQUISIÇÃO. FRETE. BENEFICIAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PEÇAS. SACARIA, CONTENTORES FLEXÍVEIS.
BARBANTES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
incorridos com serviços de fretes na compra de café (insumo), com manutenção
de máquinas e equipamentos (partes e peças) utilizados no
beneficiamento/industrialização do produto e com e sacaria (sacos de 60 kg) e de
barbantes e, ainda, com contentores flexíveis para o controle das pilhas, geram
créditos das contribuições passíveis de desconto das contribuições calculadas
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
(Processo no 10845.722456/2011-15; Acórdão no 3301-011.815; Relator
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes; sessão de 28/09/2022)
Considerando que a recorrente exerce suas atividades em armazéns de terceiros ou
próprios, também devem ser reconhecidos os créditos apropriados sobre materiais elétricos
(bobina, contador, disjuntor, tomada, cabo flexível, reator elétrico, abraçadeiras), utilizados para
geração de energia no Armazém, os quais são essenciais para o seu funcionamento e, por
conseguinte, para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
65
Ainda, por se tratar de despesa com armazenagem de mercadoria, entendo que os
gastos com segurança e limpeza do armazém estão contemplados pelo artigo 3o, inciso IX, da Lei
no 10.833/03, sendo que os gastos com serviços de limpeza e conservação também são essenciais
para manutenção do armazém (evitando proliferação de insetos e fungos) e da qualidade do café,
bem como, relevantes por se tratar de despesa exigida em ambientes de fabricação de produtos
alimentícios, sem a qual o produto pode ser considerado impróprio para consumo, o que também
permite o aproveitamento dos créditos com base no artigo 3, inciso II, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Ressalte-se que o direito ao aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e da COFINS sobre a armazenagem de mercadorias está expressamente
previsto nos artigos 3o, inciso IX, c/c 15, inciso II, da Lei no 10.833/03, abaixo transcritos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Grifamos)
De igual modo, o artigo 191, inciso IV, da IN RFB no 2.121/22 reconhece que
compõem a base de cálculo dos créditos a descontar das contribuições ao PIS e da COFINS, no
regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas incorridos no mês relativos
a armazenagem de mercadorias, ex vi:
Art. 191. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos custos e despesas incorridos no mês relativos a:
[...]
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso
IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
art. 26); (Grifamos)
Cumpre destacar que não cabe a análise de essencialidade e relevância dos custos e
despesas relacionados à armazenagem de mercadorias, vez que não se trata de aproveitamento
de crédito na condição de insumo, mas de direito que decorre de expressa previsão legal.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
66
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito, tanto em relação a aquisições de
insumos quanto a bens destinados à revenda, em relação a dispêndios com
armazenagem, abarcando, por conseguinte, os dispêndios realizados nos Centros
de Distribuição (embalagem, serviços de operação logística e de gestão e
manutenção), observados os demais requisitos da lei.
(Processo no 10882.720931/2011-64; Acórdão no 3201-011.560; Relator
Conselheiro Hélcio Lafeta Reis; sessão de 14/03/2024)
CRÉDITO. GASTOS COM ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito a desconto de crédito, tanto em relação a aquisições de
insumos quanto a bens destinados à revenda, em relação a dispêndios com
armazenagem, abarcando, por conseguinte, os dispêndios realizados nos Centros
de Distribuição (embalagem, serviços de operação logística e de gestão e
manutenção), observados os demais requisitos da lei.
(Processo no 10970.720003/2021-82; Acórdão no 3301-014.223; Relator
Conselheiro Bruno Minoru Taki; sessão de 07/11/2024)
Frise-se que interpretação distinta configuraria afronta ao livre exercício da
atividade econômica, privilegiando a verticalização empresarial, uma vez que caso a recorrente
tivesse terceirizado o armazenamento das mercadorias poderia aproveitar créditos sobre o custo
integral incorrido. Assim, mantendo a neutralidade que deve ser assegurada na interpretação da
norma, entendo que deve ser reconhecido o direito ao aproveitamento dos créditos da não-
cumulatividade sobre todos os gastos incorridos pela recorrente no armazenamento das
mercadorias.
No que se refere aos bens e serviços para manutenção de máquinas e
equipamentos, cumpre destacar que o Parecer Normativo COSIT no 5/18 reconhece a
possibilidade de creditamento na condição de insumo dos bens e serviços adquiridos e utilizados
na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica, caso da operação não resulte
aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano, ex vi:
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores
envolvidos, versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção
periódica dos ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como
esforços para que se mantenha o ativo em funcionamento, o que abrange, entre
outras: a) aquisição e instalação no ativo produtivo de peças de reposição de
itens consumíveis (ordinariamente se desgastam com o funcionamento do
ativo); b) contratação de serviços de reparo do ativo produtivo (conserto,
restauração, recondicionamento, etc.) perante outras pessoas jurídicas, com ou
sem fornecimento de bens.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
67
82. Consoante dispõe o art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas
com reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-
los em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
estabelece que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de
partes de bens e instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem
ser deduzidos diretamente como custo do período de apuração caso da
operação não resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um
ano; b) devem ser capitalizadas no valor do bem manutenido (incorporação ao
ativo imobilizado) caso da operação resulte aumento de vida útil do bem
manutenido superior a um ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as
regras a serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não
cumulatividade das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são
discutidos apenas os dispêndios que permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
tela.
86. E isso com base em diversos argumentos, destacando-se o paralelismo de
funções entre os combustíveis (os quais são expressamente considerados insumos
pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003) e os bens e serviços de manutenção, pois todos se destinam a viabilizar o
funcionamento ordinário dos ativos produtivos.
87. Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do conceito de
insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente considerava
insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços utilizados na
manutenção dos ativos diretamente responsáveis pela produção dos bens
efetivamente vendidos ou pela prestação dos serviços prestados a terceiros.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
68
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta
Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços
utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo
utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo). (Grifamos)
Tal interpretação foi reconhecida de forma expressa na Solução de Consulta COSIT
no 59/2021, nos seguintes termos:
29. No caso específico do crédito em relação aos serviços de manutenção e às
peças de reposição de bens do ativo imobilizado diretamente responsáveis pelo
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços,
determinou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2008,
publicado no DOU de 18 de dezembro de 2018 (disponível na íntegra no sítio
eletrônico
da
Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB)
<receita.economia.gov.br>), que os serviços de manutenção e as peças de
reposição aplicadas na manutenção de bens do ativo imobilizado que
implicarem um aumento de vida útil do bem de até um ano podem ser
considerados insumos (hipótese do inciso II), enquanto os serviços e peças de
reposição que acarretarem um aumento de vida útil do bem superior a um ano
permitem o crédito na modalidade de bens incorporados ao ativo imobilizado
(hipótese do inciso VI).
(...)
30. A possibilidade crédito em relação aos gastos com serviços de manutenção e
com peças de reposição de bens do ativo imobilizado também é reconhecida nos
incisos VII e VIII do § 1o do art. 172 da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11 de
outubro de 2019:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
69
VII - serviços de manutenção necessários ao funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços;
VIII - bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços;
31. Como se vê, os serviços de manutenção e as peças de reposição aplicados em
máquinas e equipamentos utilizados no processo de prestação de serviços são
considerados insumos à prestação de serviços, desde que acarretem um aumento
na vida útil do bem de até um ano.
32. Caso a manutenção (serviços e peças) acarrete um aumento na vida útil das
máquinas e equipamentos superior a um ano, esses dispêndios serão capitalizados
no valor do bem e poderão ser descontados como crédito com base nos encargos
de depreciação do bem. Não se vislumbra a possibilidade de o desconto do crédito
ser feito em parcela única e de forma imediata, pois o art. 1o da Lei no 11.774, de
2008, é aplicável somente à aquisição de máquinas e equipamentos e não à
ativação da manutenção de veículos usados.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins não
cumulativa as despesas com a aquisição de partes e peças de reposição utilizadas
em máquinas e equipamentos que estejam ligados à produção ou prestação de
serviços, essenciais para a obtenção da receita.
(Processo no 13851.901906/2011-35; Acórdão no 3301-011.571; Relator
Conselheiro Ari Vendramini; sessão de 24/11/2021)
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS E PEÇAS
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
(Processo no 10940.905585/2011-51; Acórdão no 3201-005.019; Relator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/02/2019)
Por tais razões, devem ser revertidas as glosas sobre serviços de manutenção de
máquinas industriais, de assistência técnica, bem como a aquisição de peneiras, parafusos,
correias, rolamento, combustíveis e demais peças de reposição (que não acresçam a vida útil do
bem superior a um ano).
No que se refere às despesas com água para consumo dos empregados, formulários
contínuos para realização de atividades administrativas da empresa, trata-se de despesas
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
70
desvinculadas do processo produtivo da empresa, razão pela qual não permitem o
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade na condição de insumos.
Por sua vez, o aproveitamento de créditos sobre gastos com máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica são autorizados pelo artigo 3o, inciso IV, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Diante disto, as despesas com aluguéis de copiadoras geram direito ao
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade, ainda que se refiram apenas a atividades
administrativas, uma vez que a legislação exige apenas a utilização nas atividades da empresa, sem
restringi-la ao processo produtivo.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso neste tópico, para
reverter as glosas efetuadas sobre (i) serviços prestados por Armazéns (maquinações, entrada,
saída, rebenefício, ensaque, reensaque, pilha simples); (ii) sacarias (sacos de 60kg), contentores
flexíveis e barbantes; (iii) materiais elétricos (bobina, contador, disjuntor, tomada, cabo flexível,
reator elétrico, abraçadeiras), utilizados para geração de energia no Armazém, desde que
observados os critérios para não ativação como bens de ativo imobilizado; (iv) gastos com
segurança e limpeza do armazém; (v) serviços de manutenção de máquinas industriais, de
assistência técnica, bem como a aquisição de peneiras, parafusos, correias, rolamento,
combustíveis e demais peças de reposição (que não acresçam a vida útil superior a um ano); e (vi)
despesas com máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica.
5
DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC: O ENTENDIMENTO DO CARF
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do direito creditório reconhecido,
merece provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o o ressarcimento da
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
71
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.
(Processo no 10954.000050/2004-11; Acórdão no 9303-014.843; Relator
Conselheiro Alexandre Freitas Costa; sessão de 14/03/2024)
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face
da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor
trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.
6
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que os créditos presumidos
deverão ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela RFB, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com
o artigo 7a-A da Lei no 12.599/12, incluído pelo artigo 23 da Lei no. 12.995/14, abaixo transcrito:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
72
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
Não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica do dispositivo legal supratranscrito, o art. 7oA se refere ao
saldo apurado até 1o de janeiro de 2012. Em outras palavras, apenas o saldo credor que foi sendo
acumulado na escrita até 1o de janeiro de 2012 é que pode ser aproveitado na compensação ou
no ressarcimento em dinheiro e não o saldo credor existente em cada um dos trimestres
calendário anteriores.
Isso porque, a partir de 2012, em relação aos exportadores, o legislador vedou o
aproveitamento de crédito “cheio” nas aquisições de café, uma vez que, ao mesmo tempo em que
instituiu a suspensão da incidência das contribuições não cumulativas sobre o café (art. 4o da Lei
no 12.599/2012), instituiu também um novo crédito presumido específico para o setor (artigos 5o
e 6o da Lei no 12.599/2012).
Em outros termos, em relação aos exportadores de café, a partir da Lei no
12.599/2012, houve uma ruptura em relação ao regime jurídico anterior, pois o legislador
substituiu o crédito “cheio” de PIS e COFINS por um crédito presumido específico para o setor,
autorizando a tríplice forma de aproveitamento desse novo crédito presumido e estendendo a
mesma possibilidade de aproveitamento ao saldo de crédito presumido da agroindústria que
estava acumulado na escrita em 01/01/2012. Ou seja, o dia 01/01/2012 é um marco para o setor
de exportação de café, pois foi o dia em que desapareceram o crédito cheio e o crédito presumido
da agroindústria e nasceu o direito ao crédito presumido específico do setor. E como
consequência dessa ruptura, o legislador permitiu que o saldo de crédito presumido da
agroindústria existente em 01/01/2012 fosse utilizado da mesma forma que o novo crédito
presumido que acabara de criar.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução
das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no
12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012
e não aos saldos corredores eventualmente existentes nos trimestres calendários
anteriores.
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
73
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução
das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no
12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012
e não aos saldos credores eventualmente existentes nos trimestres calendários
anteriores.
(Processo no 16366.000285/2010-50; Acórdão 3402-004.144; Relator Conselheiro
Antônio Carlos Atulim; Sessão de 24/05/2017)
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no 10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7o-A, permitiu que fosse
objeto de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até
01/01/2012. O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo
fiscal, permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita
fiscal em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para
compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Impossibilidade de ressarcir créditos apurados em outra data, na medida em que
a lei escolheu uma data específica.
(Processo no 10930.721698/2014-67; Acórdão 3301-005.430; Relator Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior; Sessão de 25/10/2018)
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar
de juntada dos documentos 02 a 06 do Recurso Voluntário, e, no mérito, para dar-lhe parcial
provimento, a fim de:
a)
reverter as glosas efetuadas sobre créditos relativos às aquisições de
pessoas jurídicas denominadas “(Pseudo)Atacadistas”, excetuadas as aquisições
realizadas das empresas DO GRÃO e V. Munaldi, em relação as quais devem ser
mantidas as glosas;

Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720053/2010-42
74
b)
reverter as glosas efetuadas sobre créditos integrais apropriados pela
recorrente sobre aquisições de cooperativas agroindustriais;

c)
reclassificar os créditos presumidos para integrais, relativos às aquisições
das cooperativas CAPAL, COCCAMIG, COAGRIL, COOPERCAM, COOPERMONTE, e
da empresa Café Minas Com. e Export. Ltda.;

d)
reverter as glosas efetuadas sobre (i) serviços prestados por Armazéns
(maquinações, entrada, saída, rebenefício, ensaque, reensaque, pilha simples); (ii)
sacarias (sacos de 60kg), contentores flexíveis e barbantes; (iii) materiais elétricos
(bobina, contador, disjuntor, tomada, cabo flexível, reator elétrico, abraçadeiras),
utilizados para geração de energia no Armazém, desde que observados os critérios
para não ativação como bens de ativo imobilizado; (iv) gastos com segurança e
limpeza do armazém; (v) serviços de manutenção de máquinas industriais, de
assistência técnica, bem como a aquisição de peneiras, parafusos, correias,
rolamento, combustíveis e demais peças de reposição (que não acrescem a vida
útil do bem manutenido superior a um ano); e (vi) despesas com máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica; e

e)
reconhecer o direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela
Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias
para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2705
DF CARF MF
Original